Tribunal: STM
Processo: 7000480-94.2022.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Órgão julgador: MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2023-02-16
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. USO DE DOCUMENTO FALSO. RÉU CIVIL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA AÇÃO PENAL MILITAR. SUPRESSÃO INDEVIDA. SUSTENTAÇÃO ORAL. REJEIÇÃO. DECISÃO POR MAIORIA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. RÉU CIVIL. ART. 9º, INCISO III, ALÍNEA "A", DO CPM. REJEIÇÃO. DECISÃO UNÂNIME. PRELIMINAR DE LITISPENDÊNCIA CONDUTAS DELITIVAS DISTINTAS. REJEIÇÃO. DECISÃO UNÂNIME. MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. ELEMENTOS NORMATIVOS DO TIPO. CARACTERIZAÇÃO. DOLO. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO FALSO. CONTINUIDADE DELITIVA. CARACTERIZAÇÃO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. MANUTENÇÃO. APELO DEFENSIVO. DESPROVIMENTO. DECISÃO POR MAIORIA.
A sustentação oral, prevista no art. 433 do CPPM, é ato discricionário das partes e não essencial à defesa. Assim, a ausência desse rito não eiva de vícios a Ação Penal Militar caso as partes não tenham manifestado interesse pela sua realização. Precedentes do STF. Preliminar rejeitada por maioria.
Infere-se da literalidade do art. 9º, inciso III, alínea "a", do CPM, c/c o art. 124, caput, da Constituição Federal de 1988, a competência da Justiça Militar da União para processar e julgar acusados civis, cujas práticas atentem contra a ordem administrativa militar. Precedentes do STM. Preliminar rejeitada por unanimidade.
A tramitação de duas Ações Penais Militares idênticas quanto às partes não caracteriza a litispendência quando a utilização de documentos falsos para obtenção de autorização para a aquisição de armas de fogo lograr a obtenção de armamentos distintos, uma vez que situações diversas merecem apurações separadas. Preliminar rejeitada por unanimidade.
Amolda-se ao tipo incriminador descrito no art. 315 do CPM a conduta de civil, contratado como despachante para atuar junto ao Serviço de Fiscalização de Produtos Controlados (SFPC), que apresenta ao Exército Brasileiro documentação contendo assinatura falsa em processo de concessão de Registro de Arma de Fogo (CR). Precedentes do STM.
Caracteriza continuidade delitiva a apresentação de 3 (três) documentos particulares ideologicamente falsos, como se fossem autênticos, sendo eles, a Declaração de Habitualidade, a Declaração de Modalidade e Prova e a Declaração de Ranking perante a Força Terrestre com o intuito de obtenção de CR.
Apelo defensivo desprovido. Decisão por maioria.

Inteiro teor:
03/04/2023, 18:45
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721677091387452330806006540260&evento=72167...
1/2
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 13/02/2023
A 16/02/2023
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000480-94.2022.7.00.0000/RJ
RELATORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
REVISOR: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
PRESIDENTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
APELANTE: WALACE CARVALHO FERREIRA
ADVOGADO: CARLOS ALBERTO SOARES PEREIRA (OAB RJ77469)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR MAIORIA, REJEITOU A PRELIMINAR,
SUSCITADA, "EX OFFICIO", PELA MINISTRA MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA (RELATORA), DE NULIDADE DA AÇÃO
PENAL MILITAR Nº 7001634-25.2019.7.01.0001, A PARTIR DA FASE DO ART. 433
DO CPPM, POR INOBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL PELA
INSTÂNCIA DE ORIGEM. EM SEGUIDA, O TRIBUNAL, POR UNANIMIDADE,
REJEITOU AS PRELIMINARES DE NULIDADE ANTE A INCOMPETÊNCIA
ABSOLUTA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO PARA JULGAMENTO DE CIVIS
EM TEMPO DE PAZ E DE LITISPENDÊNCIA, SUSCITADAS PELA DEFESA. EM
SEGUIDA, NO MÉRITO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER E, POR
MAIORIA, VENCIDA A RELATORA, DECIDIU NEGAR PROVIMENTO, PARA
MANTER "IN TOTUM" A R. SENTENÇA IMPUGNADA. OS MINISTROS MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA (RELATORA) E JOSÉ COÊLHO
FERREIRA DAVAM PROVIMENTO PARCIAL AO APELO, PARA, MANTENDO A
CONDENAÇÃO DE WALACE CARVALHO FERREIRA COMO INCURSO NO
DELITO DO ART. 315 DO CPM, REFORMAR A SENTENÇA "A QUO" E
AFASTAR A INCIDÊNCIA DA CONTINUIDADE DELITIVA,
REDIMENSIONAVAM A PENA DEFINITIVA PARA 1 (UM) ANO DE RECLUSÃO,
MANTENDO ÍNTEGROS OS DEMAIS TERMOS DA SENTENÇA RECORRIDA,
POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS. RELATOR PARA
ACÓRDÃO MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO (REVISOR). A
MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA (RELATORA)
FARÁ VOTO VENCIDO. O MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA FARÁ
DECLARAÇÃO DE VOTO.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ

03/04/2023, 18:45
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721677091387452330806006540260&evento=72167...
2/2
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLAUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha a Divergência - Gab Min Artur Vidigal de Oliveira - Ministro
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.

03/04/2023, 18:45
:: 40001349040 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5bcb23fb6568d83d...
1/19
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000480-94.2022.7.00.0000/RJ
RELATORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
APELANTE: WALACE CARVALHO FERREIRA
ADVOGADO: CARLOS ALBERTO SOARES PEREIRA (OAB RJ77469)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
APELAÇÃO. DEFESA. USO DE DOCUMENTO FALSO. RÉU
CIVIL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA AÇÃO PENAL
MILITAR. SUPRESSÃO INDEVIDA. SUSTENTAÇÃO ORAL.
REJEIÇÃO. DECISÃO POR MAIORIA. PRELIMINAR DE
INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. RÉU
CIVIL. ART. 9º, INCISO III, ALÍNEA "A", DO CPM.
REJEIÇÃO.
DECISÃO
UNÂNIME.
PRELIMINAR
DE
LITISPENDÊNCIA CONDUTAS DELITIVAS DISTINTAS.
REJEIÇÃO. DECISÃO UNÂNIME. MÉRITO. AUTORIA E
MATERIALIDADE.
COMPROVAÇÃO.
ELEMENTOS
NORMATIVOS
DO
TIPO.
CARACTERIZAÇÃO.
DOLO.
APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO FALSO. CONTINUIDADE
DELITIVA.
CARACTERIZAÇÃO.
SENTENÇA
CONDENATÓRIA. MANUTENÇÃO. APELO DEFENSIVO.
DESPROVIMENTO. DECISÃO POR MAIORIA.
A sustentação oral, prevista no art. 433 do CPPM, é ato discricionário
das partes e não essencial à defesa. Assim, a ausência desse rito não
eiva de vícios a Ação Penal Militar caso as partes não tenham
manifestado interesse pela sua realização. Precedentes do STF.
Preliminar rejeitada por maioria.
Infere-se da literalidade do art. 9º, inciso III, alínea "a", do CPM, c/c o
art. 124, caput, da Constituição Federal de 1988, a competência da
Justiça Militar da União para processar e julgar acusados civis, cujas
práticas atentem contra a ordem administrativa militar. Precedentes do
STM. Preliminar rejeitada por unanimidade.
A tramitação de duas Ações Penais Militares idênticas quanto às partes
não caracteriza a litispendência quando a utilização de documentos
falsos para obtenção de autorização para a aquisição de armas de fogo
7000480-94.2022.7.00.0000
40001349040 .V27
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/04/2023, 18:45
:: 40001349040 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5bcb23fb6568d83d...
2/19
lograr a obtenção de armamentos distintos, uma vez que situações
diversas merecem apurações separadas. Preliminar rejeitada por
unanimidade.
Amolda-se ao tipo incriminador descrito no art. 315 do CPM a conduta
de civil, contratado como despachante para atuar junto ao Serviço de
Fiscalização de Produtos Controlados (SFPC), que apresenta ao
Exército Brasileiro documentação contendo assinatura falsa em
processo de concessão de Registro de Arma de Fogo (CR). Precedentes
do STM.
Caracteriza continuidade delitiva a apresentação de 3 (três)
documentos particulares ideologicamente falsos, como se fossem
autênticos, sendo eles, a Declaração de Habitualidade, a Declaração de
Modalidade e Prova e a Declaração de Ranking perante a Força
Terrestre com o intuito de obtenção de CR.
Apelo defensivo desprovido. Decisão por maioria.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do
Superior Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência do Ministro
Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS, em conformidade com o Extrato da Ata
do Julgamento, por maioria, em rejeitar a preliminar, suscitada, "ex officio", pela
Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA (relatora), de
nulidade da ação penal militar nº 7001634-25.2019.7.01.0001, a partir da fase do art.
433 do CPPM, por inobservância do devido processo legal pela instância de origem.
Em seguida, por unanimidade, em rejeitar as preliminares de nulidade ante a
incompetência absoluta da Justiça Militar da União para julgamento de civis em
tempo de paz e de litispendência, suscitadas pela defesa. Em seguida, no mérito, por
unanimidade, em conhecer e, por maioria, em negar provimento, para manter "in
totum" a r. Sentença impugnada.
Brasília, 13 de fevereiro de 2023.
RELATÓRIO
Trata-se de Apelação interposta por advogado constituído, em defesa
de WALACE CARVALHO FERREIRA, civil, contra Sentença prolatada pela Juíza
Federal Substituta da Justiça Militar da 1ª Auditoria da 1ª CJM, de 2/6/2022, que o
7000480-94.2022.7.00.0000
40001349040 .V27
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/04/2023, 18:45
:: 40001349040 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5bcb23fb6568d83d...
3/19
condenou à pena de 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão, como incurso no art.
315 do Código Penal Militar (uso de documento falso) c/c o art. 71 do Código Penal
Brasileiro, por três vezes, com o regime prisional inicialmente aberto, em caso de
cumprimento da pena, com o direito de recorrer em liberdade.
O Recurso em exame decorre da Ação Penal Militar nº 7001634-
25.2019.7.01.0001, com origem, por sua vez, no Inquérito Policial Militar (IPM) nº
7001294-81.2019.7.01.0001/RJ, instaurado em 13/2/2019, pelo Comandante da 1ª
Região Militar, no Rio de Janeiro/RJ.
Em 2/12/2019, o Ministério Público Militar ofereceu Denúncia em
desfavor do acusado e do Sr. Adriano Maciel de Souza, sendo este absolvido pelo
Juízo de primeiro grau. A peça vestibular acusatória aduziu o que se segue (evento 1,
documento 2, da APM):
"(...) por terem, em agosto de 2017, em comunhão de esforços e desígnio, usado
documentos falsos supostamente expedidos pela Confederação de Tiro e Caça do
Brasil - uma Declaração de Habitualidade, uma Declaração de Modalidade e
Prova e uma Declaração de Ranking (fls. 9, 10/12 e 13, doc. 2, ev. 1 do IPM
7001294- 81.2019.7.01.0001) - junto ao Protocolo no Serviço de Fiscalização de
Produtos Controlados (SFPC), a fim de obter autorização para o segundo
denunciado [ADRIANO] adquirir uma Pistola .40, PT 100, Taurus, e 3
carregadores, oportunidade em que o primeiro denunciado [Walace] atuou na
qualidade de despachante, recebendo, para tanto, valor pago em dinheiro.
Consta dos autos que, pouco antes dos fatos ora denunciados, mais precisamente
em 12/07/2017, ADRIANO MACIEL DE SOUZA deu entrada no requerimento de
Protocolo 2017/8825 a fim de adquirir uma arma Carabina .40, CTT 40, Taurus.
Porém, no dia 1º/08/2017, o aludido requerimento foi indeferido, em razão de
ADRIANO ser atirador desportivo de nível I e já ter esgotado o seu acervo de
atirador (fl. 26, doc. 2, ev. 27; fl. 9, doc. 1, ev. 48 e fls. 76/85, doc. 2, ev. 48, todos
do IPM 7000810-03.2018.7.01.0001).
Em seguida, ainda no mês de agosto, ADRIANO contratou WALACE CARVALHO
FERREIRA para, atuando como seu despachante, dar entrada em mais
requerimentos de aquisição de armas de fogo, sendo um deles o objeto da presente
denúncia, qual seja, o referente à Pistola .40, modelo PT 100, Taurus e 3
carregadores, de uso restrito (fls. 49 e 83, doc. 2, ev. 1 do IPM 7000810-
03.2018.7.01.0001).
Apresentado ao SFPC, o requerimento recebeu o Protocolo 2017/10538, de
14/08/2017 (fl. 6, doc. 2, ev. 1 do IPM 7001294-81.2019.7.01.0001), e, diante da
aparente idoneidade da documentação que o instruía, a autorização pretendida foi
concedida a ADRIANO e registrada sob o número 879-SPFC/1, de 16/08/2017 (fls.
7 e 20/21, doc. 2, ev. 1 do IPM 7001294-81.2019.7.01.0001).
Em decorrência disso, aproximadamente no início de novembro de 2017,
ADRIANO compareceu com WALACE na loja da Taurus localizada em Niterói/RJ,
onde realizou a compra da Pistola .40, número SKX69841, modelo PT 100, Taurus,
7000480-94.2022.7.00.0000
40001349040 .V27
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/04/2023, 18:45
:: 40001349040 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5bcb23fb6568d83d...
4/19
fato que gerou a expedição da DANFE nº 000390530, série 11 (fl. 19, doc. 2, ev. 1
do IPM 7001294-81.2019.7.01.0001 e fl. 50, doc. 2, ev. 1 do IPM 7000810-
03.2018.7.01.0001).
Sendo assim, ADRIANO, por seu requerimento de Protocolo 2017/18412, de
13/12/2017, solicitou o apostilamento ao seu CR da Pistola .40, número SKX69841,
modelo PT 100, Taurus, bem como a emissão do respectivo Certificado de Registro
de Arma de Fogo (CRAF) (fls. 15/19, doc. 2, ev. 1 do IPM 7001294-
81.2019.7.01.0001), os quais foram deferidos, tendo a arma recebido o Número
SIGMA 904968 (fl. 22, doc. 2, ev. 1 do IPM 7001294-81.2019.7.01.0001).
No entanto, diante do surgimento de notícia sobre a falsidade da documentação que
instruía o requerimento de Protocolo 2017/10538, o documento não foi entregue a
ADRIANO (doc. 1, ev. 15 do IPM 7000810- 03.2018.7.01.0001).
Questionada sobre a autenticidade da Declaração de Habitualidade, da
Declaração de Modalidade e Prova e da Declaração de Ranking supostamente
emitidas em favor de ADRIANO MACIEL DE SOUZA (fls. 9, 10/12 e 13, doc. 2,
ev.1 do IPM 7001294-81.2019.7.01.0001), a Confederação de Tiro e Caça do Brasil
não a reconheceu. Acrescentou que não possui o número 057951 filiado, o qual é
referido em todas as declarações de ADRIANO, e que o QR Code nelas aposto é
falso, assim como seu código (fls. 37/38, doc. 2, ev. 1 do IPM 7001294-
81.2019.7.01.0001).
Ademais, a Declaração de Ranking atribuía a ADRIANO, que era atirador
desportivo de nível I, a falsa qualificação de atirador desportivo de nível III (fl. 13,
doc. 2, ev. 1 do IPM 7001294-81.2019.7.01.0001), cujo acervo, por ser maior,
comportaria, em tese, a aquisição de mais armas (fl. 10, doc. 1, ev. 48 do IPM
7000810-03.2018.7.01.0001). Verificou-se, ainda, que o código de autenticação da
Declaração de Ranking (2017080200579803) relacionava-se, na realidade, ao
filiado WALACE CARVALHO FERREIRA (fl. 14, doc. 2, ev. 1 do IPM 7001294-
81.2019.7.01.0001)".
A Denúncia foi recebida em 17/12/2019 (evento 1, documento 1, da
APM), tendo sido o apelante citado por edital (eventos 135, 137 e 138 da APM).
Integram o presente feito, entre outros, os seguintes documentos
colacionados em sede inquisitorial:
- Declaração de Ranking, de 2/8/2017 (evento 1, documento 2, fls. 17/18, do IPM);
- Declaração de Habitualidade, de 3/8/2017 (evento 1, documento 2, fl. 13, do IPM);
- Declaração de Modalidade e Prova, de 3/8/2017 (evento 1, documento 2, fls. 14/16,
do IPM);
- Modelo de Requerimento de Aquisição de Arma por Colecionadores, Atiradores
Desportivos, Caçadores e Entidades de Tiro Desportivo, de 2/8/2017 (evento 1,
documento 2, fls. 10/12, do IPM). Registre-se que a autorização foi deferida em
7000480-94.2022.7.00.0000
40001349040 .V27
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/04/2023, 18:45
:: 40001349040 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5bcb23fb6568d83d...
5/19
16/8/2017, conforme se verifica no próprio documento;
- Protocolo do Requerimento nº 10538, realizado junto ao SFPC/1ª RM em
14/8/2017, versando sobre “AQUISICAO DE ARMA DE FOGO DE USO
RESTRITO NA INDUSTRIA NACIONAL” (evento 1, documento 2, fl. 9, do IPM);
- Ofício nº 3007 – Exped/SFPC/Cmdo 1ª RM, de 17/8/2017, destinado ao Diretor
Comercial da Forjas Taurus S.A, versando sobre “aquisição de arma de uso restrito
(10538/17). Autorização n° 879”. O referido documento autorizou o Sr. Adriano
Maciel de Souza a adquirir uma Pistola .40, Taurus, modelo PT 100, e três
carregadores (evento 1, documento 2, fl. 24, do IPM);
- Protocolo do Requerimento nº 18412, realizado junto ao SFPC/1ª RM em
13/12/2017,
versando
sobre
“APOSTILAMENTO
CR
PESSOA
FÍSICA
CERTIFICADO DE REGISTRO DE ARMA DE FOGO”, e anexos (evento 1,
documento 2, fls. 19/23, do IPM);
- Folha de Antecedentes Criminais do acusado WALACE CARVALHO FERREIRA
(evento 13, documento 3, do IPM); e
- Expediente inominado encaminhado pela Confederação de Tiro e Caça do Brasil ao
encarregado do IPM, de 24/7/2019, o qual informou que a citada entidade não possui
nenhum filiado inscrito sob o nº 057951, conforme fora citado na Declaração de
Habitualidade juntada aos autos. Nesse viés, asseverou que não reconhece a
“autenticidade dos documentos citados no Ofício e juntado cópias, vez que
claramente como auxiliamos a equipe de investigação, na época, não temos o
número 057951 filiado, o QR Code é falso e consequentemente o seu código, como
se verificou na época no sistema e re-confirmamos a falsidade” (evento 1,
documento 2, fl. 42, do IPM).
O MPM arrolou como testemunha a civil Maria José Rodrigues de
Lima e a 3º Sargento Thaís dos Santos Corrêa, ambas inquiridas em 14/12/2020
(evento 157 da APM).
A Defesa do apelante não arrolou testemunhas (evento 165 da APM).
A seu turno, a Defesa do acusado Adriano Maciel arrolou como testemunhas o
Coronel Anderson Dutra Ribeiro e a Sargento Ana Maria Aberici, e como
informante o civil Marcelo Jorge do Carmo Losso, todos ouvidos em 24/3/2021. Os
réus foram interrogados na mesma data (evento 201 da APM).
Na fase do art. 427 do CPPM, o MPM nada requereu (evento 208 da
APM).
7000480-94.2022.7.00.0000
40001349040 .V27
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/04/2023, 18:45
:: 40001349040 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5bcb23fb6568d83d...
6/19
No mesmo segmento processual, a Defesa do recorrente requereu a
realização de perícia grafotécnica no “Requerimento de Aquisição de Arma por
Colecionadores, Atiradores Desportivos, Caçadores e Entidades de Tiro
Desportivo” (evento 1, documento 2, fls. 10/12, do IPM), bem como a expedição de
ofício à Seção de Fiscalização de Produtos Controlados da 1ª Região Militar
(SFPC/1ª RM) com o desiderato de obter informações acerca das declarações e dos
requisitos exigidos dos Colecionadores, Atiradores Desportivos e Caçadores (CAC)
para a aquisição de produtos controlados. Por fim, solicitou o encaminhamento de
ofício ao clube ACOLTI (Associação de Armaria, Coleção, Tiro e Caça), de forma a
identificar a presença de Adriano Maciel de Souza no citado clube, notadamente
com o objetivo de verificar a sua habitualidade e a participação em competições.
Em cumprimento ao pleito do apelante, foram juntados os seguintes
documentos:
- Expediente inominado encaminhado pela Associação de Armaria, Coleção, Tiro e
Caça – ACOLTI, de 23/9/21, entidade inscrita no CNPJ sob o nº 31.242.340/0001-
52, asseverando que “Adriano Maciel de Souza não possui registrada nesta entidade
qualquer atividade esportiva”. (evento 257, documento 1, da APM);
- Ofício nº 6000 - Justiça/SFPC/Cmdo 1ª RM, de 21/09/2021, apresentando
informações sobre documentação de CAC e envio de processos administrativos
(evento 261, documento 2, fls. 1-4, da APM); e
- Laudo Pericial nº 39/2021 (Grafotécnico), de 8/11/2021, firmado por peritos do 1º
BPE (evento 273 da APM), os quais concluíram:
“ante a análise grafotécnica comparativa de tudo que foi visto, achado e exposto
nos itens do presente laudo, sobre a escrita e todos seus elementos, bem como o
andamento evolutivo da modificação da escrita, os peritos conjuntamente à luz dos
ditames e tratados grafotécnicos, deliberam em afirmar que, o lançamento gráfico
(assinatura) aposto nos documentos evidenciados como "Material Questionado"
(Item 3.2), no "Item III - Dos Materiais", não apresentam a autoria do Sr. Adriano
Maciel de Souza conforme análises apresentadas nos itens 5.4, 5.5 e 5.6.” (Grifo
nosso.).
O corréu Adriano Maciel de Souza peticionou ao Juízo de piso em
28/10/2021, juntando aos autos documentação produzida no curso da Ação Penal
Militar nº 7000064-67.2020.7.01.0001, em trâmite na mesma CJM.
Em Alegações Escritas, o Parquet das Armas requereu a condenação
do ora recorrente pela prática do delito de uso de documento falso, estatuído no art.
315 do CPM, e a absolvição do corréu Adriano Maciel de Souza, por entender que
“as provas dos autos são insuficientes para demonstrar a participação de Adriano
nos fatos delituosos narrados na peça acusatória” (evento 286 da APM).
7000480-94.2022.7.00.0000
40001349040 .V27
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/04/2023, 18:45
:: 40001349040 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5bcb23fb6568d83d...
7/19
Por sua vez, a Defesa do apelante postulou o reconhecimento da
incompetência da JMU para processar e julgar o presente feito ou a anulação da
“instrução processual realizada pelo Juízo e Conselho de Sentença”; alegou, ainda,
a ocorrência de litispendência em razão da existência de duas ações idênticas. Por
fim, requereu a absolvição do acusado nos termos do art. 439, alínea "e", do CPPM
(evento 292 da APM).
Intimadas as partes para se manifestarem acerca do interesse de
audiência para julgamento do feito, dispensaram a sua necessidade (eventos 300,
303 e 306 da APM).
Em 2/6/2022, a Juíza Federal Substituta da Justiça Militar da 1ª
Auditoria da 1ª CJM prolatou a Sentença, condenando o ora apelante à pena de 1
(um) ano e 2 (dois) meses de reclusão, como incurso no art. 315 do Código Penal
Militar (uso de documento falso) c/c o art. 71 do Código Penal Brasileiro, por três
vezes. Concedeu ao acusado o direito de apelar em liberdade e o cumprimento de
regime prisional inicialmente aberto, na forma do art. 33, §2º, alínea "c", do Código
Penal Brasileiro (evento 309 da APM).
A Sentença transitou em julgado para o MPM e para o acusado
Adriano Maciel de Souza em 14/6/2022 (evento 320 da APM).
A Defesa do sujeito ativo interpôs, tempestivamente, o Recurso de
Apelação (evento 318 da APM).
Em suas Razões (evento 325 da APM), pugnou pelo conhecimento e
pelo provimento do Recurso para reformar a Sentença e absolver o civil WALACE
CARVALHO FERREIRA, sustentando, nesse objetivo, o reconhecimento da
incompetência da JMU para processar e julgar o feito ou a anulação da “instrução
processual realizada pelo Juízo e Conselho de Sentença”; e pela ocorrência de
litispendência, dada a suposta existência de duas ações idênticas, referenciando, para
tanto, a APM nº 7001333-78.2019.7.01.0001 e a presente ação.
Ao final das Razões, aludiu, ainda, a ausência de provas materiais e a
aplicação do princípio do in dubio pro reo para requerer a absolvição, com esteio no
art. 439, alínea "e", do CPPM. Subsidiariamente, em caso de condenação, pleiteou a
reforma da dosimetria da pena, de modo a afastar o aumento de 1/6 (um sexto), pois,
no seu entender, não teria se identificado na espécie a prática de mais de uma ação, o
que afastaria a caracterização da continuidade delitiva.
Em
Contrarrazões
de
Apelação
(evento
328
da
APM),
o Parquet Castrense refutou as preliminares suscitadas, e, no mérito, manifestou-se
pela manutenção da Sentença condenatória.
7000480-94.2022.7.00.0000
40001349040 .V27
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/04/2023, 18:45
:: 40001349040 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5bcb23fb6568d83d...
8/19
A SEJUD certificou que consta, naquela Secretaria Judiciária, a
Apelação nº 7000888-22.2021.7.00.0000 (Baixado) em relação ao civil WALACE
CARVALHO FERREIRA (evento 6).
Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça Militar, em
Parecer de lavra da Subprocuradora-Geral Dra. Arilma Cunha da Silva, opinou pelo
conhecimento e pelo desprovimento do Recurso defensivo, asseverando que
restaram evidenciadas a autoria e a materialidade delitivas (evento 8).
O Ministro-Revisor teve vista dos autos.
É o Relatório.
VOTO
I – DA PRELIMINAR DE NULIDADE EM FACE DA INOBSERVÂNCIA DO
ART. 433 DO CPPM, SUSCITADA, EX OFFICIO, PELA MINISTRA-
RELATORA:
A presente preliminar de nulidade da Ação Penal Militar (APM) nº
7001634-25.2019.7.01.0001, a partir da fase do art. 433 do CPPM, por
inobservância do devido processo legal pela instância de origem, foi suscitada, de
ofício, pela eminente Ministra-Relatora Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA, sob o argumento de que ao suprimir etapa essencial ao
julgamento da demanda, qual seja, a realização de sustentação oral na forma do art.
433 do CPPM, o Juízo a quo maculou de ilegalidade o feito.
A despeito dos laboriosos fundamentos expendidos por Sua
Excelência, a preliminar deve ser rejeitada. Vejamos.
Conforme a dicção do art. 433 do CPPM:
Art. 433. Terminada a leitura, o presidente do Conselho de Justiça dará a palavra,
para sustentação das alegações escritas ou de outras alegações, em primeiro lugar
ao procurador, em seguida ao assistente ou seu procurador, se houver, e, finalmente,
ao defensor ou defensores, pela ordem de autuação dos acusados que representam,
salvo acordo manifestado entre eles.
Assim, data vênia aos entendimentos contrários, entendo que a
sustentação oral será facultada às partes após a apresentação das alegações escritas,
tratando-se de ato discricionário e não essencial à defesa.
Nesse sentido, é oportuno trazer precedente do Supremo Tribunal
Federal, in verbis:
7000480-94.2022.7.00.0000
40001349040 .V27
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/04/2023, 18:45
:: 40001349040 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5bcb23fb6568d83d...
9/19
“EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO
PENAL. IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. APELAÇÃO NA AÇÃO PENAL.
NULIDADE PROCESSUAL. SUSTENTAÇÃO ORAL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO
DA DEFESA PARA A SESSÃO DE JULGAMENTO. INOCORRÊNCIA. WRIT
SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE.
1. O Superior Tribunal de Justiça observou, por analogia, os precedentes da
Primeira Turma desta Suprema Corte quanto à não admissão do habeas corpus em
substituição ao recurso ordinário constitucional, não conhecendo do writ porque
substitutivo do recurso especial.
2. A sustentação oral, compreendida no direito à ampla defesa protegido
constitucionalmente (art. 5º, LV, da Constituição Federal), configura sem dúvida
importante instrumento para seu exercício, ainda que não reconhecida pela
jurisprudência do STF como ato essencial à defesa.
3. A intimação para a sessão de julgamento da apelação em nome de advogado
regularmente constituído, com poderes para tanto, diante de requerimento para que
todos os patronos dela constassem, notadamente o causídico não incluído, não
conduz à decretação de nulidade do feito, ausente pedido de sustentação oral e não
arguido vício seja nos embargos de declaração, seja nos recursos especial e
extraordinário manejados na ação penal. Precedentes.
4. Inviável a utilização do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão
criminal. Precedente.
5. Recurso ordinário em habeas corpus a que se nega provimento.”
(STF – RHC 130.270. Órgão julgador: Primeira Turma. Relatora Min. ROSA
WEBER. Publicação: 12/8/2016). (Nossos grifos.)
Ainda nesse sentido:
"Ementa: VIOLAÇÃO À AMPLA DEFESA E À ISONOMIA. AUSÊNCIA DE
NULIDADE. IMPROCEDÊNCIA.
[...] 6. Sustentação oral é faculdade da parte, não ato essencial à defesa.
Precedentes.
[...]
8. Recurso ao qual se nega provimento.”.
(STF – RHC 118.660. Órgão julgador: Segunda Turma. Relatora Min. CÁRMEN
LÚCIA. Publicação: 27/2/2014).
No caso em testilha, a teor do Despacho exarado no evento 295 da
APM, o Juízo de primeiro grau determinou:
7000480-94.2022.7.00.0000
40001349040 .V27
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/04/2023, 18:45
:: 40001349040 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5bcb23fb6568d83...
10/19
“[...] Alegações ministeriais apresentadas, ao Evento 286, e defensivas, aos
Eventos 290 e 292.
Processo devidamente preparado, sem nulidades a sanar ou faltas a suprir.
No entanto, antes de determinar estes autos conclusos, INTIMEM-SE as partes
para que se manifestem, no prazo de 05 dias, se há interesse na realização de
audiência para o julgamento do feito, oportunidade em que sustentarão oralmente
suas alegações escritas, ou em Gabinete, reportando-se às mencionadas peças
processuais já encartadas aos autos. [...]”.
O Parquet das Armas (evento 300 da APM) e as Defesas (eventos
303 e 306 da APM) lançaram suas respectivas manifestações escritas, e, uníssono,
subscreveram à falta de interesse na realização de sessão de julgamento com
sustentação oral.
Por derradeiro, constata-se que, após a prolação da sentença de
primeiro grau de jurisdição, as partes também não se insurgiram quanto à não
realização da sessão de julgamento com sustentação oral.
Trata-se, portanto, de matéria preclusa, não aventada em sede de
apelação pelos recorrentes.
Ante o exposto, rejeito a preliminar de nulidade suscitada pela
eminente Ministra-Relatora, para confirmar a observância ao devido processo legal
pelo primeiro grau de jurisdição.
II - DA PRELIMINAR DEFENSIVA DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA
MILITAR DA UNIÃO PARA PROCESSAR E JULGAR ACUSADO CIVIL:

Antecedendo-se ao mérito, a Defesa suscita preliminar de
incompetência da Justiça Militar da União para processar e julgar o feito.
Para tanto, argumenta que não se tem por configurada a competência
da Justiça Militar da União, em tempo de paz, tratando-se de acusado civil, já que a
ação eventualmente delituosa, por este praticada, não afeta, de modo real ou
potencial, a integridade, a dignidade, o funcionamento e a respeitabilidade das
instituições militares que constituem, em essência, os bens jurídicos penalmente
tutelados.
Dessa forma, segundo a Defesa, "O bem jurídico protegido pelo artigo
12 – posse irregular - é a segurança pública, eis que se trata de delito perpetrado
contra a sociedade, razão pela qual impossível o seu enquadramento nas alíneas
'a' até 'd' do inciso II, do artigo 9º do CPM.".
7000480-94.2022.7.00.0000
40001349040 .V27
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/04/2023, 18:45
:: 40001349040 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5bcb23fb6568d83...
11/19
Portanto, continua o causídico, por ser princípio fundamental do
processo penal, em que nenhuma pessoa poderá ser subtraída ao seu juiz natural,
resta configurada a incompetência absoluta da Justiça Castrense para processar e
julgar o acusado, que é civil, a quem fora imputada a prática de delito, que,
evidentemente, não se qualifica como crime militar.
No que tange à presente questão, essencialmente decisiva ao
conhecimento ou não do recurso, confirmo a competência desta Justiça
Especializada Castrense para processar e julgar o crime de uso de documento falso
(art. 315 do CPM) praticado por civil, conforme o art. 9º, inciso III, alínea "a", do
CPM.
A Constituição Federal de 1988 estabeleceu a competência da Justiça
Militar para julgar os crimes militares definidos em lei
1. Por sua vez, o art. 30,
inciso I-B, da Lei nº 8.457, de 4 de setembro de 1992 (Lei de Organização da Justiça
Militar), que organiza a JMU, dispõe sobre a competência do Juiz Federal da Justiça
Militar para, monocraticamente, processar e julgar civis.
Já o Código Penal Militar considera crimes militares em tempo de paz
os praticados por "qualquer que seja o agente", seja ele, "militar da reserva, ou
reformado, ou por civil", contra a "ordem administrativa militar", nos termos do art.
9º, inciso III, alínea "a", do CPM. Dessa forma, a competência é atraída para o
processamento para o julgamento do feito perante a Justiça Militar da União:
Art. 9º Consideram-se crimes militares, em tempo de paz: (...) III - os crimes
praticados por militar da reserva, ou reformado, ou por civil, contra as instituições
militares, considerando-se como tais não só os compreendidos no inciso I, como os
do inciso II, nos seguintes casos: a) contra o patrimônio sob a administração
militar, ou contra a ordem administrativa militar (...)
Dessa forma, atenta frontalmente contra a ordem administrativa militar
a conduta de civil que, em tese, por 3 (três) vezes, apresentou documento falso ao
Exército Brasileiro, atingindo a lisura da atividade vinculada ao Serviço de
Fiscalização de Produtos Controlados (SFPC) pela Força Terrestre.
Nesse sentido, colaciono entendimento desta Corte, in verbis:
"EMENTA:
APELAÇÃO.
MINISTÉRIO
PÚBLICO
MILITAR
(MPM).
CORRUPÇÃO PASSIVA E ATIVA. SISTEMA DE GERENCIAMENTO MILITAR DE
ARMAS (SIGMA). CRIME MILITAR. CARACTERIZAÇÃO. ATENDIMENTO DE
INTERESSE DO CORRUPTOR. RECEBIMENTO DE VANTAGEM INDEVIDA
PELO
CORROMPIDO.
LIAME
SUBJETIVO
ENTRE
OS
AGENTES.DEMONSTRAÇÃO DA CULPABILIDADE DOS ENVOLVIDOS. FORTE
PROVA INDICIÁRIA. PROVIMENTO PARCIAL. MAIORIA.
7000480-94.2022.7.00.0000
40001349040 .V27
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/04/2023, 18:45
:: 40001349040 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5bcb23fb6568d83...
12/19
1. A gestão do Sistema de Gerenciamento Militar de Armas (SIGMA) caracteriza
atividade militar inserida na fiscalização de produtos controlados atribuída ao
Exército Brasileiro pelo inciso VI do art. 21 da Constituição Federal; pelo Decreto
nº 24.602, de 6.7.1934, recepcionado com força de Lei; pelo Estatuto do
Desarmamento (Decreto nº 5.123, de 1º 7.2004); e pelo Decreto nº 3.665, de
20.11.27/*000 (R-105).
2. Desse modo, a JMU é competente para processar e julgar os crimes Militares de
corrupção passiva e ativa cometidos contra essas atividades desenvolvidas pelo
Exército Brasileiro [...]". (Apelação nº 700 1188-52.2019.7.00.0000. Relator para o
Acórdão Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS. Publicado no Dje em
5/6/2020.)
E, também:
"EMENTA: HABEAS CORPUS. FALSIDADE. CRIME MILITAR. COMPETÊNCIA
DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. DENEGAÇÃO DA ORDEM.
O Paciente fez uso de certidão falsa de antecedentes e firmou, ainda, declarações
mendazes perante o Serviço de Fiscalização de Produtos Controlados (SFPC/2), 'a
fim de instruir requerimento para renovação de certificado de registro de
atirador/colecionador de armamentos.
A Constituição Federal atribui à União a competência para autorizar e fiscalizar a
produção e o comércio de material bélico (artigo 31, inciso VI).
No contexto dessa competência, o Comando do Exército exerce atividades diversas
de fiscalização e de controle de material bélico, destacadamente daqueles que se
distinguem como de emprego militar e, portanto, de uso restrito das Forças
Armadas (Lei Complementar nº 97/1999, Lei nº 10.826/2003, Decreto nº
3.665/2000 e Decreto nº 5.123/2004, que regulamenta a Lei nº 10.826/2003).
À luz dessa resumida definição de competência, não é difícil concluir que essas
atividades de fiscalização e de controle de material bélico - repita-se: notadamente
de uso restrito - enquadram-se no espectro da destinação constitucional das Forças
Armadas, conforme definido no artigo 142 da Carta Magna.
In casu, os atos praticados pelo Paciente tinham como objeto a obtenção de um
certificado de atirador/colecionador de produtos de uso controlado, cuja
fiscalização é de responsabilidade do Comando do Exército, sendo certo, pois, que
em jogo se encontravam a eficiência e a eficácia dessas atividades vinculadas à
destinação constitucional dessa Força, o que, de per si, atrai a competência da
Justiça Militar, nos termos do artigo 124 da Constituição Federal e do artigo 9º,
inciso III, alínea 'a', do Código Penal Militar.
Ordem denegada.
Decisão unânime." (Habeas Corpus nº 178-34.2015.7.00.0000. Relator Ministro
Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS. Julgada em 15/9/2015.).
7000480-94.2022.7.00.0000
40001349040 .V27
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/04/2023, 18:45
:: 40001349040 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5bcb23fb6568d83...
13/19
Ante o exposto, rejeito a preliminar de incompetência da Justiça
Militar para julgar civil, aventada pela Defesa, para confirmar a competência desta
Justiça Especializada para processar e julgar o feito.
III - DA PRELIMINAR DEFENSIVA DE LITISPENDÊNCIA:
Ainda, em sede de preliminar, a Defesa argui a existência de dois
processos com a mesma causa de pedir, em tramite na 1ª Auditoria da 1ª CJM, quais
sejam, a Ação Penal Militar (APM) nº 7001333-78.2019.7.01.0001 e a APM nº
7001634-25.2019.7.01.0001.
Ambos os processos versam sobre o uso de documentos falsos para
obtenção de autorização para a aquisição de armas de fogo, todavia, os objetos são
distintos, haja vista que a Ação Penal Militar em apreço
2 trata-se da aquisição de
uma Pistola .40, PT 100, Taurus, e de três carregadores. Noutro giro, a APM
nº 7001333-78.2019.7.01.0001 diz respeito ao uso de documentos falsos para a
adquisição de uma Carabina .40, CTT 40, Taurus. Portanto, situações diversas que
merecem apurações separadas.
Cito como precedente o Recurso em Sentido Estrito nº 0000102-
62.2016.7.03.0203, de relatoria do eminente Ministro CLEONILSON NICÁCIO
SILVA, publicada no DJe em 14 de novembro de 2017, in verbis:
"RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
GRADUADO ESTABILIZADO DAS FORÇAS ARMADAS. CONDENAÇÃO
CRIMINAL TRANSITADA EM JULGADO. PENA SUPERIOR A 2 (DOIS) ANOS.
EXCLUSÃO. ART. 102 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. ATO ADMINISTRATIVO.
HABILITAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS À PENSÃO MILITAR. DECLARAÇÃO DE
NULIDADE. ART. 20 DA LEI Nº 3.765/60. NÃO RECEPÇÃO. PRELIMINARES
SUSCITADAS PELA DEFESA. CONTRARRAZÕES. NÃO CONHECIMENTO POR
INCOMPETÊNCIA
DA
JUSTIÇA
MILITAR
DA
UNIÃO.
REJEIÇÃO.
UNANIMIDADE. LITISPENDÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO. UNANIMIDADE.
MÉRITO. ART. 124 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CRIMES MILITARES.
MATÉRIA
ADMINISTRATIVA.
COMPETÊNCIA.
JUSTIÇA
FEDERAL.
DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE NÃO RECEPÇÃO E PREQUESTIONAMENTO
PREJUDICADOS. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO EM SENTIDO
ESTRITO. UNANIMIDADE. (...) Preliminar de Litispendência. Consoante a
jurisprudência dos Pretórios, ocorre a litispendência quando duas ações são
idênticas quanto às partes, pedido e causa de pedir, ou seja, quando se ajuíza uma
nova ação que repita outra já distribuída. Ausente um desses requisitos não há
litispendência. Eventual manifestação acerca do reconhecimento da litispendência
implicaria admitir que esta Justiça Especializada seria competente para analisar a
pretensão ministerial, o que se confunde com o próprio mérito recursal, devendo ser
aplicado o regramento contido no § 3º do artigo 79 do Regimento Interno desta
Corte Superior. Preliminar não conhecida. Unanimidade. (...). Recurso em Sentido
Estrito a quese nega provimento. Unanimidade."
7000480-94.2022.7.00.0000
40001349040 .V27
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/04/2023, 18:45
:: 40001349040 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5bcb23fb6568d83...
14/19
Ainda nesse sentido:
"EMENTA: HABEAS CORPUS. DEFLAGRAÇÃO DE AÇÕES PENAIS MILITARES
POR FATOS DISTINTOS. NON BIS IN IDEM. DOCUMENTO QUE LASTREIA
AMBAS AS DENÚNCIAS. REVOLVIMENTO PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE
PROVA ILÍCITA OU ILEGÍTIMA. DESENTRANHAMENTO NEGADO. 1. Não há a
incidência da figura do bis in idem quando, em que pese a identidade do agente do
delito, as condutas narradas nas ações penais são absolutamente diversas. 2.
Quando a análise de um mesmo documento citado em distintas Ações Penais
Militares demanda o revolvimento de todo o conteúdo fáticoprobatório, em função
de o exame acerca da identidade entre os processos exigir acurado estudo das
provas e das circunstâncias em que se deram cada um dos fatos, resta evidente
estarem suplantados os limites estreitos da ação constitucional. 3. Não havendo o
apontamento de produção de provas ilícitas ou ilegítimas, não há motivos para o
desentranhamento de quaisquer peças que integrem as Ações Penais Militares.
Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime." (HABEAS CORPUS Nº 7000272-
47.2021.7.00.0000. Relator Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA. Data de
Publicação no DJe: 017/07/2021)
Ante o exposto, rejeito a preliminar de litispendência, suscitada pela
Defesa.
IV - DO MERITO:
Conheço do presente recurso defensivo, uma vez que foram satisfeitos
os pressupostos processuais de admissibilidade, destacando-se a tempestividade, a
legitimidade e o interesse recursal.
Extrai-se dos autos que o civil WALACE CARVALHO FERREIRA
responde, criminalmente, perante esta justiça especializada, em face da imputação
de ter praticado, em tese, o crime de uso de documento falso, previsto no art. 315 do
CPM, cujo comando normativo contém os dizeres:
Art. 315. Fazer uso de qualquer dos documentos falsificados ou alterados por
outrem, a que se referem os artigos anteriores:
Pena - a cominada à falsificação ou à alteração.
Conceitualmente, segundo a doutrina, trata-se de espécie delitiva que
não admite a forma culposa, visto que pressupõe a existência do dolo ou da vontade
para o aperfeiçoamento da figura típica, melhor dizendo, nos moldes do inciso I do
art. 33 do Código Penal Militar:
1. quando o agente quis o resultado ou assumiu o risco de produzi-lo.
Aqui jaz a controvérsia a ser deslindada no presente recurso. É o que a
ação penal militar perseguiu em todas as fases de elucidação do delito e o que está
sendo, sistematicamente, negado pela operosa defesa. Vejamos.
7000480-94.2022.7.00.0000
40001349040 .V27
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/04/2023, 18:45
:: 40001349040 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5bcb23fb6568d83...
15/19
De início, sabe-se que, ao formular a exordial acusatória,
o Parquet das Armas, originalmente, imputava ao acusado civil ADRIANO
MACIEL DE SOUZA, a contratação dos serviços do despachante WALACE
CARVALHO FERREIRA para que este atuasse nos trâmites burocráticos junto ao
Serviço de Fiscalização de Produtos Controlados (SFPC), sob a alçada do Exército
Brasileiro, com o fito de requerer a concessão de registro de arma de fogo (CR),
mediante o emprego de documentos falsos.
Ocorre que, ultimada a fase de instrução processual e após o
julgamento monocrático pelo Juiz Federal da 1ª Auditoria da 1ª CJM, à exceção do
réu WALACE, ora recorrente, o corréu foi absolvido por insuficiência de provas. Na
oportunidade, no entender do magistrado a quo, o farto acervo de prova testemunhal
e a perícia documental se mostraram aptos a erigir, com solidez probatória, o juízo
de culpa incidente somente sobre a pessoa do despachante WALACE CARVALHO.
Ao revistar os fundamentos de fato e de direito nos quais se alicerçou a
sentença ora recorrida, deparo com a mais acertada solução jurídica dispensada ao
caso, salvo melhor juízo. Passo a discorrer.
Na qualidade de testemunha ministerial, a Sra. MARIA JOSÉ
RODRIGUES DE LIMA, revelou que recebia a documentação dos associados e
dava entrada junto ao Exército Brasileiro. Informou, ainda, que não conhecia o Sr
Adriano, mas que conhecia o acusado WALACE pois este era sócio do clube. Foi o
acusado WALACE que lhe entregou a documentação referente ao Sr Adriano.
Disse, que o acusado WALACE era sócio e ajudava alguns amigos. Por fim, afirmou
que o requerimento foi indeferido, pois a declaração apresentada havia sido
falsificada, em tese. (evento 157, vídeo 1 e 2, da AP).
A 3º Sargento STT THAÍS DOS SANTOS CORRÊA, testemunha do
MPM, afirmou que foi a Analista responsável por algumas carteiras dentro do
Serviço de Fiscalização de Produtos Controlados (SFPC), e foi orientada para que
sempre que chegasse uma declaração de habitualidade, modalidade ou ranking,
deveria verificar a veracidade dos documentos no sítio eletrônico do clube, e que
ocorreu, algumas vezes, a fraude de constar um nome na declaração e, no site do
clube, constar um nome diverso (evento 157, vídeo 2 e 3, da AP).
O Encarregado do IPM, Cel ANDERSON DUTRA RIBEIRO, na
qualidade de testemunha da defesa, apurou que o acusado WALACE foi o
responsável pelo protocolo da documentação referente ao requimento do Sr.
ADRIANO. Informou ainda que o Sr. ADRIANO demonstrou insatisfação e
surpresa com os fatos apurados na denúncia, que este havia entregado sua
documentação para o acusado WALACE, tendo, inclusive, apresentado conversas
7000480-94.2022.7.00.0000
40001349040 .V27
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/04/2023, 18:45
:: 40001349040 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5bcb23fb6568d83...
16/19
do WhatsApp que confirmaram o fato, constatou também que, embora constasse o
nome de ADRIANO, na autenticação as declarações apontavam o acusado
WALACE como responsável (evento 201, vídeo 1 e 2, da AP).
Ganha relevo na elucidação dos fatos a versão apresentada pelo Sr.
ADRIANO, de que contratou os serviços do acusado WALACE, e informou que:
"[...] encontrou o acusado em um estande de tiro em Ricardo de Albuquerque,
momento em que lhe foi oferecido os serviços para adquirir uma metralhadora,
porém, o acusado lhe informou que para adquirir tal metralhadora, deveria ser
nível 3 e não 1 como era o caso, assim poderia adquirir apenas uma pistola calibre
.40.".
Relatou, ainda, que não era sua intenção adquirir tal pistola, mas
acabou sendo convencido. Posteriormente, foi informado pelo acusado WALACE de
que a pistola já estaria disponível para ser retirada na loja, o que o fez, ato continuo,
ter ciência do Inquérito, no qual constatou que sua assinatura fora falsificada (evento
201, vídeo 5 a 8, da APM).
O acusado WALACE CARVALHO, reservou-se ao seu direito
constitucional de permanecer em silêncio.
À vista do robusto conteúdo probatório haurido dos relatos uníssonos
das testemunhas, exsurge límpida a culpabilidade do civil WALACE na empreitada
criminosa consubstanciada em fazer uso de 3 (três) documentos falsos, junto à
Administração Militar, a fim de obter o esperado Certificado de Registro de Arma de
Fogo (CRAF).
Os autos espelham a idoneidade do falsum na habilidade do réu em
enganar, pois a descoberta da fraude ocorreu somente após o resultado do Laudo
pericial, que confirmou que a assinatura nos documentos apresentados não foram
subscritas pelo Sr. ADRIANO (evento 273 da AP).
Dessa forma, incorre nas penas cominadas para o delito de uso de
documento falso (art. 315 do CPM) o civil que, imbuído do propósito de ludibriar a
Administração Militar, na qualidade de despachante, apresenta 3 (três) documentos
falsos, perante o Serviço de Fiscalização de Produtos Controlados (SFPC) do
Exército Brasileiro, no intuito de conferir ao requisitante o Certificado de Registro
de Arma de Fogo (CRAF).
Em casos análogos, colhem-se os seguintes precedentes do Superior
Tribunal Militar que reforçam o presente entendimento, in verbis:
“EMENTA: APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (MPM). USO DE
DOCUMENTO FALSO. CONTRAFAÇÃO DE CERTIFICADO DE REGISTRO
PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONTROLADO. CRIME MILITAR. AUTORIA
7000480-94.2022.7.00.0000
40001349040 .V27
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/04/2023, 18:45
:: 40001349040 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5bcb23fb6568d83...
17/19
E MATERIALIDADE DELITIVAS COMPROVADAS. TESES DEFENSIVAS.
ATIPICIDADE
DA
CONDUTA.
CRIME
IMPOSSÍVEL.
FALSIFICAÇÃO
GROSSEIRA. "IN DUBIO PRO REO". NÃO COMPROVAÇÃO. FIXAÇÃO DA
PENA
ACIMA
DO
MÍNIMO
LEGAL.
CIRCUNSTÂNCIAS
JUDICIAIS
MAJORITARIAMENTE DESFAVORÁVEIS AO ACUSADO. RECURSO PROVIDO.
DECISÃO UNÂNIME NO TOCANTE À CONDENAÇÃO. POR MAIORIA QUANTO
À PENA.
1. A gestão do Sistema de Gerenciamento Militar de Armas (SIGMA) caracteriza
atividade militar inserida na fiscalização de produtos controlados atribuída ao
Exército Brasileiro pelo inciso VI do art. 21 da Constituição Federal; pelo Decreto
nº 24.602, de 6.7.1934, recepcionado com força de Lei; pelo Estatuto do
Desarmamento; e pelo Regulamento para a Fiscalização de Produtos Controlados
(R-105).
2. Compete ao Exército Brasileiro, no exercício da atividade de natureza militar de
fiscalização de produtos controlados, expedir o Certificado de Registro (CR),
documento obrigatório que autoriza a utilização industrial, a armazenagem, o
comércio, a exportação, a importação, o transporte, a manutenção, a recuperação e
o manuseio desses produtos por pessoa física ou jurídica.
3. A JMU é competente para processar e julgar o crime militar de uso de
documentos falsos (art. 315 do CPM) cometido por civil para a aquisição de
produtos controlados, porque afeta diretamente a própria Administração Militar,
que é a responsável pela sua expedição e controle.
4. A conduta de usar contrafação para adquirir produtos controlados, a par de
constituir grave violação da ordem jurídica, amolda-se ao tipo penal previsto no
art. 315 do CPM. Esse delito, para além da fé pública, afeta a atividade da
Administração Militar e, por conseguinte, não pode ser tido como irrelevante,
porque merecedor da intervenção da ‘ultima ratio’, pela aplicação da sanção penal
militar.
5. A contrafação de CR que resulta na aquisição de produtos controlados,
ludibriando comerciante de tais produtos, os quais lidam cotidianamente com a
verificação dessa classe de documento, e perceptível somente pelos agentes da
Administração Militar responsáveis pela fiscalização, não caracteriza a falsificação
grosseira, tampouco a ocorrência de crime impossível.
6. Inviável o acolhimento da tese da incidência do princípio ‘in dubio pro reo’
quando a conduta típica do uso da contrafação é praticada por profissional
experiente e conhecedor das regras atinentes à aquisição de produtos controlados.
7. A fixação da pena-base acima do mínimo justifica-se quando verificadas que as
circunstâncias judiciais são majoritariamente desfavoráveis ao réu.
8. Recurso conhecido e provido. Decisão por unanimidade no tocante à condenação
e por maioria quanto à pena”. (Apelação nº 7000160-83.2018.7.00.0000, Relator
Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS. Julgamento em 21.08.2019 e
publicação em 23.09.2019).
7000480-94.2022.7.00.0000
40001349040 .V27
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/04/2023, 18:45
:: 40001349040 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5bcb23fb6568d83...
18/19
E, ainda nesse sentido:
“EMENTA: APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. FALSIDADE
IDEOLÓGICA. CERTIFICADOS DE REGISTRO DE ARMAS. ART. 312 DO
CÓDIGO PENAL MILITAR. CONCURSO DE AGENTES. INEXISTÊNCIA DE
EXAME PERICIAL. POSSIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO POR OUTROS
MEIOS DE PROVA. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO.
PROVIMENTO PARCIAL. DECISÃO POR MAIORIA.
Na hipótese dos autos, a farta prova documental, aliada aos depoimentos das
testemunhais, especialmente dos atiradores que obtiveram os Certificados de
Registro falsificados, evidenciaram plenamente os fatos noticiados na exordial
acusatória, restando patentes a autoria e a materialidade do crime de falsidade
ideológica, previsto no art. 312 do Código Penal Militar.
O exame pericial não consiste em meio imprescindível para a comprovação do
falsum, sendo aceitável a utilização de outros elementos idôneos para a
configuração do referido delito. Os réus agiram de forma livre e consciente, ao
inserirem declarações falsas ou diversas das que deviam ser escritas, com o fim de
prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente
relevante, atentando contra a administração militar.
Na espécie, uma vez comprovados os fatos, assim como evidenciadas as autorias
atribuídas aos Apelados, e tendo em vista ainda a presença do dolo específico de
realizar as condutas, não há como prevalecer o princípio do in dubio pro reo.
A irregularidade constatada na fase inquisitorial, consistente na inobservância do
direito ao silêncio, previsto no art. 5º, inciso LXIII, da Constituição da República,
não tem o condão de macular a ação penal, uma vez que o interrogatório dos civis,
assim como os demais atos instrutórios, foi realizado sob o crivo do contraditório e
da ampla defesa. Prevalece o princípio do pas de nullité sans grief, devendo ser
desentranhados dos autos os termos de inquirição dos então indiciados.
Apelação provida parcialmente. Decisão majoritária. (Apelação nº 7000081-
36.2020.7.00.0000. Revisor e Relator para o Acórdão: Ten Brig Ar CARLOS
AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA. Julgamento em 09.09.2021 e publicação em
28.09.2021).
Não há dúvida de que o réu WALACE praticou a conduta que lhe foi
atribuída (descrita no art. 315 do CPM), por 3 (três) vezes, em continuidade
delitiva, ao apresentar 3 (três) documentos particulares ideologicamente falsos,
como se fossem autênticos ou verídicos, a saber, a Declaração de Habitualidade, a
Declaração de Modalidade e Prova e a Declaração de Ranking.
A utilização desses documentos culminou na autorização para a
aquisição de uma Pistola .40, PT 100, Taurus, e de três carregadores.
7000480-94.2022.7.00.0000
40001349040 .V27
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/04/2023, 18:45
:: 40001349040 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5bcb23fb6568d83...
19/19
A par da dosimetria da pena operada na sentença recorrida, extrai-se
que o douto Juízo a quo, ao condenar o civil WALACE CARVALHO FERREIRA,
como incurso nas sanções do art. 315 c/c o art. 79, por três vezes, ambos do CPM,
fixou a pena-base em 1 (um) ano de reclusão, não havendo circunstâncias agravantes
ou atenuantes.
Em seguida, foi reconhecida a causa de aumento de pena prevista no
art. 79 do CPM, na forma do art. 71 do CP comum, em decorrência do cúmulo
material (três vezes), aplicando a referida majorante no menor patamar possível, ou
seja, em 1/6 (um sexto), tornando a pena definitiva em 1 (um) ano, 2 (dois)
meses de reclusão.
Verifica-se que os critérios utilizados para justificar a aplicação da
reprimenda penal foram embasados nos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade que o caso em análise pede, uma vez que o patamar da
continuidade delitiva poderia ser mais gravoso, conforme a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
3. Entretanto, tratando-se de recurso exclusivo da
Defesa, impera o princípio do non reformatio in pejus, com a manutenção integral
da sentença vergastada.
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do recurso defensivo e de
negar provimento, para manter in totum a r. Sentença impugnada.
Documento eletrônico assinado por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, Ministro Relator para
o Acórdão, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento
está disponível no endereço eletrônico https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001349040v27
e do código CRC 6e57d03c.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Data e Hora: 3/4/2023, às 16:2:53
1. Art. 124 da CF/88
2. APM nº 7001634-25.2019.7.01.0001.
3. STJ - AgRg no AREsp 2.160.705/PR. Sexta Turma. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ. Publicado no
DJe em 17 de outubro de 2022.
7000480-94.2022.7.00.0000
40001349040 .V27
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/04/2023, 18:45
:: 40001349305 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5bcb23fb6568d83d...
1/22
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000480-94.2022.7.00.0000/RJ
APELANTE: WALACE CARVALHO FERREIRA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
DECLARAÇÃO DE VOTO
Votei vencida ao divergir da douta maioria na primeira preliminar,
suscitada ex officio, e votei em consonância com a corrente prevalente para rejeitar a
segunda e terceira preliminares; e, no mérito, votei vencida para dar provimento ao
apelo defensivo para, reformando a Sentença hostilizada, afastar a incidência da
continuidade delitiva, redimensionando a pena definitiva para 1 (um) ano de
reclusão, mantendo íntegros os demais termos da sentença recorrida, pelos motivos
que passo a expor.

VOTO
O recurso é tempestivo, cabível e foi interposto por parte legítima e
interessada, devendo ser conhecido.
A Apelação em exame foi interposta pela DPU, não tendo o Parquet
Milicien manifestado qualquer irresignação com o Édito condenatório.
Convém pontuar que o ora apelante, nascido em 15/10/1973, era maior
de 21 (vinte e um) anos de idade à época dos fatos.
Conforme disposto no Relatório, o Decisum a quo, prolatado pela
Juíza Federal Substituta da Justiça Militar da 1ª Auditoria da 1ª CJM, de 2/6/2022,
condenou o ora apelante à pena de 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão, como
incurso no art. 315 do Código Penal Militar (uso de documento falso), c/c o art. 71
do Código Penal Brasileiro, por três vezes, com o regime prisional inicialmente
aberto, em caso de cumprimento da pena, e o direito de recorrer em liberdade.
Nas Razões do Apelo (evento 325 da APM), a Defesa requer a reforma
da Sentença hostilizada, sustentando nesse propósito, em preliminares, a ocorrência
de litispendência e a incompetência da JMU para processar e julgar o feito ou a
anulação da “instrução processual realizada pelo Juízo e Conselho de Sentença”.
No mérito, alega a ausência de provas materiais, com a aplicação do princípio in
dubio pro reo; e, subsidiariamente, em caso de condenação, a reforma da dosimetria,
de forma a se afastar o aumento de 1/6 (um sexto) da pena, pois não teria se
identificado na espécie a continuidade delitiva.
7000480-94.2022.7.00.0000
40001349305 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/04/2023, 18:45
:: 40001349305 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5bcb23fb6568d83d...
2/22

PRELIMINARES
Preliminar de Nulidade em face da inobservância do art. 433 do CPPM
(Suscitada ex officio)
Suscitei, ex officio, preliminar de nulidade da Ação Penal Militar nº
7001634-25.2019.7.01.0001, a partir da fase do art. 433 do CPPM, por
inobservância do devido processo legal pela instância de origem.
Narram os autos que a Juíza Federal Substituta proferiu Decreto
condenatório sem que fosse realizada a Sessão de Julgamento e sem que fosse
oportunizada, consequentemente, a apresentação de sustentação oral pelas partes.
Pois bem. Observa-se que o Juízo de piso maculou de ilegalidade o
feito ao suprimir etapa essencial ao julgamento da demanda, qual seja, a realização
de sustentação oral na forma do art. 433 do CPPM. Imperioso reforçar que a
legislação adjetiva castrense não alberga, em nenhum de seus dispositivos, a
possibilidade de flexibilização da lex ora renegada.
Sem embargo, o Diploma castrense prevê duas possibilidades de
manifestações pelas partes, a saber: as alegações escritas e as orais. Não se trata de
uma coisa ou de outra, mas de oportunizar, não somente à Defesa como também à
Acusação, a apresentação de duas alegações, sendo a última complementar da
primeira.
É nessas ocasiões que o Parquet ratificará a exordial acusatória e
pleiteará a condenação ou, ao revés, pugnará pela absolvição com base nas provas
produzidas em Juízo. Igualmente, a Defesa utilizar-se-á dessas oportunidades para a
adoção da melhor estratégia jurídica, indo ao encontro dos interesses do agente.
Por óbvio, a competência do Juiz singular não conduz à supressão de
fase imprescindível à concretude dos princípios do contraditório e da ampla defesa,
sob pena de cerceamento de tais direitos fundamentais e de violação também ao
princípio da especialidade. Conquanto se deva buscar uma maior economia
processual, com a produção da menor quantidade de atos processuais possíveis, isso
não pode refletir em indevidos atropelos processuais.
Na lição de Nestor Távora e de Rosmar Rodrigues
1:
7000480-94.2022.7.00.0000
40001349305 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/04/2023, 18:45
:: 40001349305 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5bcb23fb6568d83d...
3/22
“[...] a celeridade a desbravar os matizes arcaicos da persecução
penal deve exigir do legislador ordinário um enfrentamento racional e
equilibrado da estrutura procedimental, eliminando-se expedientes de
cunho meramente procrastinatório, mas jamais se distanciando das
garantias fundamentais do processo ético e provido de ferramentas
que tragam segurança ao imputado. A celeridade não pode se afastar
da qualidade na prestação jurisdicional, afinal, a reflexão é salutar e
necessária à justa composição dos conflitos" [...].
Nesse contexto, com o escopo de evitar práticas atentatórias ao
democratismo, nomeadamente, na seara processual penal, a Constituição Federal
assegura o princípio da razoável duração do processo, insculpido no inciso LXXVIII
do art. 5°: a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável
duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. O
dispositivo objetiva proteger, em especial, o jurisdicionado de dilações processuais
indevidas. Até por isso, Daniel Amorim Assumpção Neves
2 leciona:
"[...] que a celeridade nem sempre é possível, como também nem
sempre é saudável para a qualidade da prestação jurisdicional. Não
se deve confundir duração razoável do processo com celeridade do
procedimento. O legislador não pode sacrificar direitos fundamentais
das partes visando somente a obtenção de celeridade processual, sob
pena de criar situações ilegais e extremamente injustas. [...] Essa
preocupação com a demora excessiva do processo é excelente, desde
que se note que, a depender do caso concreto, a celeridade
prejudicará direitos fundamentais das partes, bem como poderá
sacrificar a qualidade do resultado da prestação jurisdicional [...]."
(Grifos nossos).
Com efeito, o conceito atual de Estado Democrático de Direito
estabelece institutos jurídicos aptos a assegurar o due process of law. Salutar que o
poder estatal, nomeadamente no exercício do múnus judicial, observe e faça
observar as garantias conferidas aos cidadãos, já que atentar contra elas vicia os atos
e as decisões prolatadas, devendo ser banidas condutas intervencionistas tendentes a
paralisar ou a restringir o alcance de suas disposições.
No caso sub examine, a supressão da fase do art. 433 do CPPM,
embora não pleiteada a realização de sustentação oral pelas Defesas, causou
flagrante prejuízo aos réus, uma vez que não houve alteração legislativa restringindo
tal fase, assegurada no rito procedimental constante do CPPM.
Conforme mencionado alhures, o processo justo só se verifica quando
todas as nuances normativas são respeitadas, restando inconteste que o postulado do
devido processo legal demanda necessariamente um processo tipificado em lei, sem
7000480-94.2022.7.00.0000
40001349305 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/04/2023, 18:45
:: 40001349305 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5bcb23fb6568d83d...
4/22
a supressão ou o desvirtuamento de atos processuais imprescindíveis, como é o das
alegações orais no processo penal militar.
Tal como alinhado, suscitei, de ofício, preliminar de nulidade da Ação
Penal Militar nº 7001634-25.2019.7.01.0001, a partir da fase do art. 433 do CPPM,
para que seja observado o devido processo legal pela instância de origem, com a
consequente apresentação de sustentação oral pelas partes.

Nulidade ante a incompetência absoluta da Justiça Militar da União para
julgamento de civis em tempo de paz
(Suscitada pelo Advogado de Defesa)
A Defesa suscitou a incompetência da Justiça Militar da União para o
julgamento de civis, aludindo nesse desiderato que a ação perpetrada pelo sujeito
ativo não enseja crime militar, por não se vislumbrar no caso concreto a incidência
das hipóteses elencadas no art. 9º do CPM. Para tanto, entre outros fundamentos,
aduz que o fato de o réu ostentar a condição de civil impede sua “submissão a
hierarquia e à disciplina, que são os fundamentos da jurisdição militar”.
Conforme se depreende da análise do art. 124 da CRFB/1988, a Justiça
Militar tem a competência atribuída por lei especial, que dispõe sobre sua
organização e funcionamento para salvaguardar os bens jurídicos tutelados
constitucionalmente, de acordo com o art. 142, inclusive, quanto ao julgamento de
crimes cometidos por civis que atentem contra a esfera militar, em tempo de paz.
O Decreto-lei nº 1.001 de 21/10/1969 - Código Penal Militar - é a
normativa responsável por apreciar os crimes militares, em tempo de paz e de
guerra, foro correto para processar e julgar militares e civis. O art. 9º, inciso III,
alínea "a", do CPM, esclarece a previsão quanto à aplicabilidade da legislação
castrense ao civil, em casos excepcionais. Leia-se:
[...] Art. 9º Consideram-se crimes militares, em tempo de paz:
III - os crimes praticados por militar da reserva, ou reformado, ou por
civil, contra as instituições militares, considerando-se como tais não
só os compreendidos no inciso I, como os do inciso II, nos seguintes
casos:
a) contra o patrimônio sob a administração militar, ou contra a
ordem administrativa militar; [...] (Grifos nossos.)
7000480-94.2022.7.00.0000
40001349305 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/04/2023, 18:45
:: 40001349305 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5bcb23fb6568d83d...
5/22
Nos limites do excerto supratranscrito, não merecem prosperar os
argumentos ventilados no Apelo quanto à incompetência da Justiça Militar da União
para o julgamento da conduta delineada nos autos.
O CPM é categórico ao afirmar que o civil que ataca o patrimônio ou a
ordem administrativa castrense deve ser processado e julgado no foro penal especial.
Nota-se que, consoante estabelece o art. 2º do Estatuto dos Militares, Lei nº 6.880,
de 9/12/1980, as Forças Armadas são instituições nacionais permanentes que têm
por dever defender a Pátria e os poderes constituídos, mormente, a lei e a ordem.
A jurisprudência deste STM é assente:
“EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. USO DE DOCUMENTO FALSO.
ART. 315 DO CPM. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA
JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. RÉU CIVIL. ART. 9º, INCISO III,
ALÍNEA "A", DO CPM. REJEIÇÃO. UNÂNIME. MÉRITO. AUTORIA
E
MATERIALIDADE.
COMPROVAÇÃO.
ELEMENTOS
NORMATIVOS
DO
TIPO.
CARACTERIZAÇÃO.
DOLO.
APRESENTAÇÃO
DE
DOCUMENTO
FALSO.
SENTENÇA
CONDENATÓRIA. MANUTENÇÃO. APELO. DESPROVIMENTO.
UNÂNIME. Infere-se da literalidade do art. 9º, inciso III, alínea "a",
do CPM, c/c o art. 124, caput, da Constituição Federal de 1988, a
competência da Justiça Militar da União para processar e julgar
acusados civis, cujas práticas atentem contra a ordem administrativa
militar. Precedentes do STM. Rejeitada, por unanimidade, a
preliminar de incompetência desta justiça especializada. Incorre nas
penas cominadas para o delito de uso de documento falso (art. 315 do
CPM) o civil que, imbuído do propósito de ludibriar a Administração
Militar, na qualidade de despachante, apresenta documentos falsos,
perante o Serviço de Fiscalização de Produtos Controlados (SFPC) do
Exército Brasileiro, no intuito de conferir aos requisitantes o
Certificado de Registro (CR)”. (Grifo nosso.) (STM. Apelação n.º
7000656-10.2021.7.00.0000.
Relator:
FRANCISCO
JOSELI
PARENTE CAMELO. Revisor: JOSÉ BARROSO FILHO. Data de
Julgamento: 07/04/2022. Data de Publicação: 19/04/2022.)

“EMENTA: APELAÇÕES. RECURSOS DA DEFESA E DO MPM.
FALSIDADE IDEOLÓGICA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA
DO CONSELHO PERMANENTE DE JUSTIÇA PARA JULGAR
CIVIS. LEI Nº 8.457/92 (LOJM). REJEIÇÃO. DECISÃO POR
UNANIMIDADE. REQUERIMENTO DE IMPORTAÇÃO 20 (VINTE)
ESPINGARDAS. DECLARAÇÃO FALSA DO ENDEREÇO DE
7000480-94.2022.7.00.0000
40001349305 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/04/2023, 18:45
:: 40001349305 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5bcb23fb6568d83d...
6/22
ARMAZENAMENTO
DO
MATERIAL
BÉLICO.
AUTORIA
E
MATERIALIDADE DELITIVA. DEMONSTRAÇÃO. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
FIXAÇÃO.
EM
FAVOR
DA
DPU.
IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO REGIMENTAL.
RÉU TECNICAMENTE PRIMÁRIO. NÃO CARACTERIZAÇÃO.
REINCIDÊNCIA. BENEFÍCIO SUSPENSÃO CONDICIONAL DA
EXECUÇÃO
DA
PENA.
AUSÊNCIA.
PREENCHIMENTO.
REQUISITOS
OBJETIVOS.
REVOGAÇÃO.
SURSIS.
APELO
DEFENSIVO.
DESPROVIMENTO.
APELO
MINISTERIAL.
PROVIMENTO
PARCIAL.
SENTENÇA
CONDENATÓRIA.
REFORMA
PARCIAL.
DECISÕES
UNÂNIMES.
Infere-se
da
literalidade do art. 9º, inciso III, alínea "a", do CPM, c/c o art. 124,
caput, da Constituição Federal de 1988, a competência da Justiça
Militar da União para processar e julgar acusado civil que insere
declaração falsa em requerimentos para retificação do Certificado
Internacional de Importação (CII) perante a Diretoria de
Fiscalização de Produtos Controlados (DFPC), prática que atenta
frontalmente contra a segurança necessária e fundamental atividade
fiscalizatória desenvolvida pelo Exército Brasileiro. Precedentes do
STM. Preliminar de incompetência desta justiça especializada
rejeitada por unanimidade. Apelo defensivo desprovido e apelo
ministerial parcialmente provido. Decisões unânimes”. (Grifo nosso.)
(STM.
Apelação
n.º
7001443-10.2019.7.00.0000.
Relator:
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. Revisor: PÉRICLES
AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ. Data de Julgamento: 10/12/2020.
Data de Publicação: 29/12/2020).
Nada obstante, a Defesa também expõe a necessidade da anulação da
instrução processual realizada pelo “Juízo e Conselho de Sentença”, posto que
somente o Juízo monocrático seria competente para o feito. Contudo, a demanda
apresentada não encontra respaldo na acurada análise dos autos, pois as audiências
(eventos 158 e 202 da APM) e todos os demais atos da instrução processual foram
realizados desde seu início de forma monocrática pelo Juízo de piso, em estreita
observância à competência estatuída no art. 30, I-B, da Lei nº 8.457/92, alterada pela
Lei n° 13.774/18.
Ante o exposto, rejeitei a preliminar de incompetência da Justiça
Militar da União para julgar civil, declarando esta Justiça competente para o
processamento e o julgamento do agente.

Da Litispendência
7000480-94.2022.7.00.0000
40001349305 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/04/2023, 18:45
:: 40001349305 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5bcb23fb6568d83d...
7/22
(Suscitada pelo Advogado de Defesa)
Ainda em sede preliminar, a Defesa arguiu a ocorrência de
litispendência, sustentando, nesse propósito, que tramitam junto ao STM duas ações
com as mesmas partes e versando sobre o mesmo fato, o que poderia acarretar
decisões conflitantes e bis in idem. Nesse vértice, referenciou a APM nº 7001333-
78.2019.7.01.0001 e a APM nº 7001634-25.2019.7.01.0001.
No processo civil, a litispendência exige a tríplice identidade para a
caracterização: mesmas partes, mesma causa de pedir e mesmo pedido. Esse é o
entendimento de Daniel Amorim Assumpção Neves
3, que anota importantes lições
sobre a finalidade do instituto:
“[...] A litispendência é fenômeno conceituado pelo art. 301, §§ 1º, 2º
e 3º, do CPC. Haverá litispendência quando dois ou mais processos
idênticos existirem concomitantemente, caracterizando-se a identidade
pela verificação no caso concreto da tríplice identidade - mesmas
partes, mesma causa de pedir e mesmo pedido. É Bastante claro ser a
litispendência uma defesa processual peremptória, considerando-se
que a necessidade de manutenção de apenas um processo está
baseada em dois importantes fatores: economia processual e
harmonização de julgados. Não há qualquer sentido na manutenção
de dois processos idênticos, com realização duplicada de atos e gasto
desnecessário de energia. Além disso, a manutenção de dois
processos idênticos poderia levar a decisões contraditórias, o que,
além de desprestígio ao Poder Judiciário, poderá gerar no caso
concreto problemas sérios de incompatibilidade lógica ou prática dos
julgados contrários. [...] (Grifos nossos.)
A seu turno, o processo penal exige apenas que o acusado e a
imputação coincidam. Segundo os ensinamentos de Nucci
4, a litispendência no
processo penal militar pode ser definida como:
“[...] a defesa indireta, apresentada por qualquer das partes,
demonstrando a determinado juízo que há causa idêntica em
andamento, em outro foro, ainda pendente de julgamento, razão pela
qual o processo deve ser extinto. Não é cabível que o Estado deduza a
pretensão punitiva contra o réu em duas ações penais de igual objeto,
fundadas no mesmo fato criminoso. Leva-se em consideração, para
verificar a hipótese de litispendência, se o acusado nas duas ou mais
ações é o mesmo e se a imputação coincide, pouco importando quem
incorpore a acusação”. [...] (Grifos nossos.)
7000480-94.2022.7.00.0000
40001349305 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/04/2023, 18:45
:: 40001349305 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5bcb23fb6568d83d...
8/22
Há uma imputação quando o Parquet atribui a alguém a prática de
determinado fato tipificado pelo Direito Penal. Por conseguinte, a ocorrência de
litispendência pressupõe a certeza de que as ações penais concomitantes cuidam da
mesma conduta. Ao reverso, a ocorrência de fatos jurídicos distintos não enseja
litispendência, em que pese tenham ocorrido no mesmo contexto.
A APM nº 7001634-25.2019.7.01.0001 deu origem ao Apelo que ora
se examina e cuida da aquisição de uma Pistola .40, número SKX69841, modelo
PT 100, Taurus, e três carregadores. A documentação falsa foi apresentada junto ao
SFPC/1ª RM por intermédio do Protocolo nº 2017/10538, de 14/8/2017.
Em paralelo, a APM nº 7001333-78.2019.7.01.0001 trata do uso de
documentos falsos para adquirir uma Carabina .40, CTT 40, Taurus. Neste caso, a
apresentação de documentos falsos junto ao SFPC/1ª RM ocorreu sob o Protocolo
nº 2017/10540, de 14/8/2017.
Em que pese se tratar do mesmo sujeito ativo e ainda que se
identifique um modus operandi similar, em verdade o objeto da aquisição é diverso,
assim como o protocolo de interposição da documentação falsa. Portanto, é indene
de dúvidas que a tese ventilada reverbera fatos distintos e imputações que não se
confundem.
Além disso, há óbice legal, pois a exceção de litispendência deve ser
oposta no prazo limite de 48 (quarenta e oito) horas, contado a partir do
interrogatório, ex vi do art. 407 do CPPM
5.
Posto isso, rejeitei a preliminar de litispendência.
Malgrado não se acolha a tese defensiva, a possibilidade de prejuízo ao
réu perfaz a necessidade de se elucidar a natureza jurídica do liame subjetivo
inerente às condutas invocadas pelo apelante, notadamente por serem objeto de
ações penais distintas.
A partir de uma análise não exauriente, calcada nos relatos feitos
nestes autos a respeito dos fatos analisados no curso da APM nº 7001333-
78.2019.7.01.0001, tem-se que a hipótese suscitada pela Defesa mais se amolda a
Continência, nos termos do art. 100, alínea “b”, do CPPM
6, pois se mostra factível,
em tese, a ocorrência de concurso de crimes entre as condutas relatadas nas duas
ações penais.
No tocante à finalidade da Continência, insta ressaltar as lições do
doutrinador Renato Brasileiro
7:
7000480-94.2022.7.00.0000
40001349305 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/04/2023, 18:45
:: 40001349305 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5bcb23fb6568d83d...
9/22
[...] Se um dos processos já foi sentenciado, não mais haverá razão
para a reunião dos processos, na medida em que o objetivo maior da
conexão/continência – simultaneus processus como fator de produção
probatória mais eficaz e de se evitar julgamentos conflituosos – não
mais será passível de ser atingido. [...] (Grifo nosso.).
Contudo, ainda que se entenda pela Continência, na hipótese que ora
se examina não há como ventilar a reunificação dos processos, pois ambas as ações
penais já foram sentenciadas, ex vi do art. 107 do CPPM
8.
Alfim, recordo que, quando os delitos são objeto de ações penais
diversas, a eventual ocorrência de concurso de crimes poderá ser analisada pelo
Juízo da Execução, à luz do disposto no art. 66, inc. III, alínea “a”, da Lei nº 7.210,
de 11/7/1984 (Lei de Execução Penal), ocasião em que as sanções apenatórias
poderão ser mitigadas, caso se identifique um eventual concurso de crimes benéfico
ao réu. Ao contrário, caso o eventual concurso de crimes fosse ventilado acerca de
condutas apuradas no bojo de uma mesma ação penal, restaria inviabilizada a análise
pelo Juízo da execução, pois neste caso eventual decisão afrontaria a coisa julgada
material.

DO MÉRITO
Nas Razões do Apelo (evento 325 da APM), a Defesa requereu a
aplicação do princípio in dubio pro reo, consubstanciando seu pleito na ausência de
provas de que o réu apresentou documentos falsos perante o SFPC e no fato de as
testemunhas ouvidas em Juízo não saberem da atuação do agente como despachante
à época do ocorrido, tampouco acerca do recebimento de valores em razão disso.
Não prospera a tese defensiva. A autoria e a materialidade encontram-
se, a toda evidência, delineadas nos autos.
Nesse norte, preambularmente, recordo o interrogatório do corréu
Adriano Maciel (evento 201 da APM), ocasião em que se promoveu o deslinde dos
fatos apresentados na Denúncia, esmiuçando sua relação com o apelante e a atuação
deste no tocante às ações praticadas para a aquisição da Pistola .40. Vejamos:
"[...] que encontrou o acusado Walace em um estande de tiro em
Ricardo de Albuquerque; que nessa ocasião o acusado Walace estava
com uma metralhadora CT, da qual gostou; que perguntou ao
acusado Walace se teria como adquirir uma metralhadora; [...]; que
o acusado Walace disse que conseguia tirar uma metralhadora para
ele; que marcaram na Vila da Penha [...]; que assinou para que o
7000480-94.2022.7.00.0000
40001349305 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/04/2023, 18:45
:: 40001349305 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5bcb23fb6568d83...
10/22
acusado Walace tirasse a arma para ele; que, passado um tempo, o
acusado Walace o procurou e informou que não ia poder tirar a arma,
pois era nível 1 e precisava ser nível 3; que falou que não tinha
problema, 'para deixar quieto'; que o acusado Walace falou que teria
direito a tirar uma pistola de 40; que debateu, pois a metralhadora
também era calibre 40; que o acusado Walace alegou que a pistola
conseguiria tirar, mas metralhadora não; que só assinou na primeira
vez que esteve com o acusado Walace, quando ainda queria adquirir
a metralhadora; que passado um tempo, Walace informou que a
pistola já estava liberada e pronta para retirar em Niterói; que o
acusado Walace foi junto retirar, junto a um amigo que é policial
militar, Darnei; que pegou a pistola; que logo depois veio o
inquérito; que quando pegou o inquérito, observou que a assinatura
não era sua, pois percebeu uma diferença na letra "A"; que sua
assinatura é muito fácil de assinar, mas o "A" não era seu; que essa
assinatura foi referente a pistola de calibre 40; que começou a
responder ao processo; que ficou muito chateado e, na frente do
Coronel, ligou para o acusado Walace e perguntou de forma bruta o
que o mesmo estava fazendo, visto que havia falsificado um documento
para pegar uma arma; que o acusado Walace disse que tudo seria
resolvido; que o acusado Walace disse que poderia ficar tranquilo,
pois era seu despachante e iria resolver; que não teria como pegar
um documento do Walace, pois precisaria de senha e outras coisas;
que não tinha como pegar um documento do Walace e falsificar,
inclusive porque Walace que era o despachante; que não pediu ao
acusado Walace que desse um jeito de pegar pistola; [...]; que soube
através do acusado Walace que já havia esgotado seu acervo de
atirador, mas que teria direito a comprar uma pistola; que só tinha
assinado para a metralhadora; que para a pistola não assinou; que
pegou um papel e fez mais de vinte assinaturas para mostrar ao
Coronel; que não se recorda o valor pago para o serviço de
despachante do acusado Walace, mas foi algo em torno de 600 e 700
reais; que foi a primeira vez que o Walace havia lhe prestado um
serviço dessa natureza; que não conhece a Confederação de Tiro e
Caça do Brasil; que nunca esteve na Confederação; que entrou no
Exército pela primeira vez quando foi chamado para depor; que o
acusado Walace não comentou sobre declaração de habitualidade,
declaração de modalidade e prova e declaração de ranking; que,
após contratar os serviços do acusado Walace, não teve mais contato
com documentação, tendo ficado tudo por conta do Walace; [...]; que
entregou ao Walace a cópia da habilitação e um documento de
procuração para adquirir a metralhadora; que não assinou nenhum
documento na ocasião para adquirir a pistola; que o acusado Walace
se portava muito nervoso quando entrou em contato para falar da
7000480-94.2022.7.00.0000
40001349305 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/04/2023, 18:45
:: 40001349305 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5bcb23fb6568d83...
11/22
notificação; que contratou os serviços do acusado Walace; que, na
época da contratação, o acusado Walace disse que contatariam o Dr.
Ary para resolver qualquer problema; que não tomou providência na
esfera criminal quanto à falsificação de assinatura". (Grifo nosso.)
Corroborando o fragmento supra, ao ser inquirida em sede judicial, a
civil Maria José Rodrigues de Lima, secretária do clube ACOLTI (Associação de
Armaria, Coleção, Tiro e Caça), asseverou que não conhecia o acusado Adriano,
pois este nunca havia comparecido ao clube. Também afirmou que após receber os
processos já montados pelos associados, levava-os ao Exército, protocolando-os,
tendo auxiliado o apelante “algumas vezes” (evento 201 da APM).
No tocante ao caso em comento, informou que “recebeu a
documentação pelas mãos do acusado Walace”, o qual era sócio do clube há muito
tempo e ajudava os amigos com a documentação, embora não se apresentasse como
despachante à época dos fatos, o que passou a ocorrer ainda antes da sua inquirição.
Alfim disse que “encaminhou a documentação para aquisição da arma”, tendo
sido o requerimento indeferido, haja vista que foi identificada a declaração falsa.
Por sua vez, ao ser inquirida (evento 201 da APM), a Sgt Thaís dos
Santos Corrêa afirmou que, à época dos fatos, se encontrava na função de analista da
carteira de aquisição de arma de fogo, e em razão disso, quando verificava uma
declaração de habitualidade, modalidade ou ranking, verificava sua autenticidade
no site do Clube. In casu, ao verificar a documentação do acusado Adriano,
verificou que as mesmas pertenciam ao apelante, pelo que motivou o
indeferimento do pleito. Ainda, aludiu que, em determinada época, era comum
identificar declarações em nome do acusado Walace.
À vista dos depoimentos retrocitados, resta incontroverso o fato da
documentação ter sido entregue pelo apelante à civil Maria José, e esta ter
encaminhado os processos ao SFPC/1ª RM. Ao revés, não se identificou qualquer
relação entre a supracitada civil e o corréu Adriano, ou mesmo o conhecimento ou
participação deste na confecção dos documentos utilizados em seu favor.
No que tange à valoração do interrogatório do corréu, cito precedente
desta e. Corte castrense:
“EMENTA: APELAÇÃO. DPU. ART. 315 DO CPM. USO DE
DOCUMENTO FALSO. PRELIMINAR DEFENSIVA. AMPLITUDE
DO EFEITO DEVOLUTIVO DO RECURSO DE APELAÇÃO. NÃO
CONHECIMENTO. UNANIMIDADE. PRELIMINAR DEFENSIVA.
INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO PARA
PROCESSAR E JULGAR O FEITO. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE.
PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO. NULIDADE DA CITAÇÃO
7000480-94.2022.7.00.0000
40001349305 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/04/2023, 18:45
:: 40001349305 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5bcb23fb6568d83...
12/22
POR EDITAL. REJEIÇÃO. MAIORIA. MÉRITO. CRIME CONTRA A
ADMINISTRAÇÃO
MILITAR.
AUTORIA
E
MATERIALIDADE
COMPROVADAS. TIPO PENAL. PROTEÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO
MILITAR. EXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. DISPENSABILIDADE.
CRIME FORMAL. PROVA DOCUMENTAL. EXAME PERICIAL.
AUSÊNCIA.
ARCABOUÇO
PROBATÓRIO
SUFICIENTE.
DEPOIMENTO DO CORRÉU. VALIDADE. DESPROVIMENTO.
UNANIMIDADE. [...]4. O crime de falso possui como aspecto
subjetivo o dolo, consistente na vontade livre e consciente de praticar
o crime, sendo irrelevante a obtenção de qualquer proveito ou a
existência de prejuízo. Assim, não há que falar em atipicidade
material da conduta por inexistência de prejuízo da Administração
Militar. 5. No delito de falso, o exame pericial é um dos elementos que
o magistrado tem por dever observar durante a formação do seu
convencimento. Contudo, à luz do art. 328 do CPPM, quando não for
possível a sua realização, a ausência pode ser suprida pela análise
dos demais elementos aptos a ensejar a convicção do juízo, tais como
prova documental ou testemunhal. 6. É válido o depoimento prestado
pelo corréu, desde que seja apenas mais uma prova a confirmar a
conduta criminosa do Acusado, sendo vedada a sua utilização pelo
édito condenatório de maneira isolada. Precedentes desta Corte.
Apelação conhecida e desprovida. Decisão por unanimidade.
(Superior Tribunal Militar)”. (Grifos nossos.) (STM. Apelação nº
7000425-80.2021.7.00.0000.
Relator:
Ministro
LEONARDO
PUNTEL, Data de Julgamento: 09/12/2021, Data de Publicação:
07/03/2022).
Ressalte-se que foi encaminhado ofício ao clube ACOLTI com o fito
de identificar a presença de Adriano Maciel de Souza no citado clube, tendo sido
encaminhada resposta na qual restou consignado que o corréu Adriano não possui
registrada naquela entidade qualquer atividade esportiva (evento 257, documento 1,
da APM).
No que concerne à autoria, rememoro que o tipo em análise é descrito
no art. 311 c/c o 315 do CPM
9.
Consabido que o crime de uso de documento falso é delito acessório,
visto que possui como pressuposto a prática de crime anterior, qual seja, a
falsificação de quaisquer dos documentos elencados nos artigos 311 a 314 do CPM,
os quais são o objeto material do delito.
7000480-94.2022.7.00.0000
40001349305 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/04/2023, 18:45
:: 40001349305 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5bcb23fb6568d83...
13/22
O elemento subjetivo é o dolo direto ou eventual, diagnosticado no
caso concreto com a avaliação acerca do conhecimento pelo agente criminoso da
irregularidade do documento utilizado. In casu, o depoimento da civil Maria José
Rodrigues de Lima esclarece que a documentação que instruiu o processo de
aquisição da Pistola .40, modelo PT 100, Taurus, pelo corréu Adriano, foi montada e
entregue pelo apelante, o qual colacionou a documentação no desiderato precípuo de
conferir ao corréu um status de atirador que lhe seria suficiente para aquisição do
armamento desejado.
Ao descrever os aspectos objetivos da norma insultada, o ilustre
doutrinador Cleber Masson leciona que o termo “fazer uso” deve ser entendido “no
sentido de utilizar ou empregar qualquer dos papéis falsificados ou alterados”,
sendo “imprescindível a efetiva utilização do documento para o fim a que se destina,
judicial ou extrajudicialmente, não bastando seu porte ou a simples posse, pois a lei
não contempla os verbos “portar” e “possuir””
10.
Com efeito, o núcleo do tipo penal em exame é a expressão “fazer
uso”, cuja acepção pode ser identificada na conduta perpetrada. Aliás, é indene de
dúvidas que o documento falso foi efetivamente utilizado pelo agente para obtenção
do armamento, na medida em que foi suficiente para oportunizar a compra da
Pistola .40, número SKX69841, modelo PT 100, Taurus, com a expedição da
DANFE nº 000390530, série 11.
Saliente-se que a falsidade documental somente foi identificada
quando da apresentação de requerimento para o Apostilamento do respectivo
Certificado de Registro de Arma de Fogo (CRAF). Nesse rumo, é incontroverso que
a falsificação foi apta a induzir inicialmente o parecer favorável do agente
administrativo, evidenciando que não se cuida de hipótese de falsificação grosseira.
Vale consignar que o tipo penal de uso de documento falso é
classificado como crime de perigo abstrato, sendo prescindível o dano concreto ou o
efetivo prejuízo material como consectário lógico da infringência dos próprios
preceitos primários do tipo.
Dito de outro modo, no crime de uso de documento falso é suficiente
que se identifique a potencialidade lesiva do documento, não se exigindo que a
situação de perigo tutelada pelo tipo penal efetivamente se revele. Ademais, trata-se
de crime instantâneo de efeitos permanentes, no qual a consumação não se prolonga
no tempo, ao contrário dos seus efeitos.
Nada obstante, por se tratar de crime formal, o delito em questão se
consuma com a utilização do documento falso, como se autêntico fosse, sendo
escusável a prova pericial para a caracterização delitiva quando a materialidade
puder ser atestada por outro meio idôneo. Nesse sentido, manifesta-se o E. STJ:
7000480-94.2022.7.00.0000
40001349305 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/04/2023, 18:45
:: 40001349305 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5bcb23fb6568d83...
14/22
“EMENTA. HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. CRIME DE
USO DE DOCUMENTO FALSO. PEDIDO DE TRANCAMENTO DA
AÇÃO PENAL. ARGÜIÇÃO DE INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO
CARACTERIZAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PEDIDO DE PERÍCIA NA
FASE INSTRUTÓRIA. CONDENAÇÃO LASTREADA EM PROVA
DOCUMENTAL E TESTEMUNHAL. AUSÊNCIA DE EXAME
PERICIAL.
POSSIBILIDADE.
PRESCRIÇÃO
ANTECIPADA.
IMPOSSIBILIDADE. FALTA DE PREVISÃO LEGAL. INCIDÊNCIA
DO VERBETE SUMULAR N.º 438 DESTA CORTE. ORDEM
DENEGADA. (...) 2. "O crime de uso de documento falso é formal,
consumando-se com a simples utilização do documento reputado
falso, não se exigindo a comprovação de efetiva lesão à fé pública.
Inexistindo manifestação da defesa no sentido da necessidade de
realização de exame pericial na fase instrutória, não se vislumbra
qualquer ilegalidade na condenação do paciente pelo delito previsto
no artigo 304 do Código Penal fundamentada em documentos e
testemunhos constantes do processo." (HC 133.813/RJ, 5.ª Turma,
Rel. Min. JORGE MUSSI, DJe de 02/08/2010.). 3. "É desnecessária
prova pericial para a comprovação da materialidade do crime de uso
de documento falso." (HC 133.813/RJ, 5.ª Turma, Rel. Min. JORGE
MUSSI, DJe de 02/08/2010.) (...) 6. Ordem denegada”. (Grifos
nossos.) (STJ. HC nº 149.812/SP, Relatora Ministra Laurita Vaz,
Quinta Turma, julgado em 8/11/2011, DJe de 21/11/2011.)

À guisa desse entendimento, cito Decisão desta Corte Superior:
“EMENTA.
APELAÇÃO.
USO
DE
DOCUMENTO
FALSO.
CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DO 2o GRAU. MATRÍCULA NO
CURSO DE FORMAÇÃO DE SARGENTOS. No uso de documento
falso, havendo inequívoca certeza da falsidade, o exame de corpo de
delito pode ser suprido por outros meios de prova. Há inequívoca
certeza da falsidade quando a repartição competente afirma que não
expediu o diploma e o próprio agente admite que o documento é
falso. Os elementos probatórios colhidos na fase pré-processual
podem servir para o julgamento da pretensão punitiva, maxime se
corroborados por outros dados obtidos na instrução criminal. No
delito do art. 315 do CPM não se questiona a ocorrência de proveito
para o agente ou de efetivo prejuízo para a vítima, bastando que haja
a potencialidade do evento danoso. O dano ou o perigo se tornam
realidade com o desencadear da conduta. A condenação no art. 315
c/c art. 311, do CPM, não significa condenação pelos dois crimes. A
referência ao crime de falsificação completa a capitulação do delito e
7000480-94.2022.7.00.0000
40001349305 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/04/2023, 18:45
:: 40001349305 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5bcb23fb6568d83...
15/22
é importante para a apenação, eis que o tipo e os limites da pena são
diferentes conforme se trate de uso de documento público falso, uso de
documento ideologicamente falso ou uso de certidão ou atestado
ideologicamente falso. Improvido o apelo defensivo. Unânime”. (Grifo
nosso.) (STM. Apelação n.º 2002.01.049011-6/RJ. Relator JOSÉ
JULIO PEDROSA. Revisor JOSÉ COÊLHO FERREIRA. Decisão:
14/04/2003. Publicação: 22/05/2003).
Nesse toar, é necessário revisitar os documentos confeccionados pelo
apelante na sua empreitada criminosa, os quais foram objeto de elucidativa atividade
probatória.
Foi realizada perícia grafotécnica no “Requerimento de Aquisição de
Arma por Colecionadores, Atiradores Desportivos, Caçadores e Entidades de Tiro
Desportivo” (evento 1, documento 2, fls. 10-12, do IPM), ocasião que os experts do
1º Batalhão de Polícia do Exército subscreveram entendimento, por intermédio do
Laudo Pericial Grafotécnico nº 39/2021, de 8/11/2021 (evento 273 da APM), no
sentido de que os itens submetidos à análise “não apresentam a autoria do Sr.
Adriano Maciel de Souza”, ou seja, o Requerimento apresentado ao SFPC não foi
firmado pelo corréu Adriano. Vejamos:
“ante a análise grafotécnica comparativa de tudo que foi visto, achado
e exposto nos itens do presente laudo, sobre a escrita e todos seus
elementos, bem como o andamento evolutivo da modificação da
escrita, os peritos conjuntamente à luz dos ditames e tratados
grafotécnicos, deliberam em afirmar que, o lançamento gráfico
(assinatura) aposto nos documentos evidenciados como "Material
Questionado" (Item 3.2), no "Item III - Dos Materiais", não
apresentam a autoria do Sr. Adriano Maciel de Souza conforme
análises apresentadas nos itens 5.4, 5.5 e 5.6.” (Grifo nosso.).
Noutro vértice, recordo que ao ser questionada acerca da autenticidade
da Declaração de Ranking, de 2/8/2017; da Declaração de Habitualidade, de
3/8/2017; e da Declaração de Modalidade e Prova, de 3/8/2017 (evento 1,
documento 2, fls. 13, 14-16, e 17/18 do IPM), documentos supostamente emitidos
em favor de Adriano Maciel de Souza, a Confederação de Tiro e Caça do Brasil,
instituição responsável por sua emissão, por intermédio de Expediente Inominado,
de 24/7/2019, não reconheceu a autenticidade de nenhum dos documentos
retrocitados. Para tanto, asseverou que não possui nenhum filiado inscrito sob o
nº 057951, conforme fora citado na Declaração de Habitualidade, e que o QR Code
aposto nos documentos é falso, assim como os respectivos códigos (evento 1,
documento 2, fl. 42, do IPM).
7000480-94.2022.7.00.0000
40001349305 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/04/2023, 18:45
:: 40001349305 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5bcb23fb6568d83...
16/22
Impende destacar que, ao se validar a Declaração de Ranking emitida
em favor de Adriano Maciel de Souza no site da Confederação de Tiro e Caça do
Brasil, por intermédio do código de autenticação 2017080200579803, aposto no
referido documento, o sistema utilizado informou o nome do apelante como
responsável por sua emissão, tendo sido o documento gerado em 2/8/2017, isto é,
na mesma quinzena em que foi protocolado o requerimento junto ao SFPC (evento
1, documento 2, fl. 18, do IPM).
Posto isso e considerando que a documentação apresentada ao SFPC
foi previamente entregue pelo apelante à civil Maria José, é indene de dúvidas que a
confecção e a utilização da Declaração de Ranking, da Declaração de
Habitualidade e da Declaração de Modalidade e Prova decorrem de conduta
perpetrada pelo apelante, restando flagrante sua materialidade.
Noutra vereda, caso se mantenha a condenação, o causídico requer,
subsidiariamente, a reforma da dosimetria aplicada na terceira fase, aventando que o
aumento de 1/6 (um sexto) se revela injusto, pois não se demonstrou a prática de
mais de um crime, o que afasta a ocorrência da continuidade delitiva.
Razão assiste à Defesa.
A continuidade delitiva é um benefício legal (ficção jurídica) que
somente se aplica quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica
dois ou mais crimes da mesma espécie e, pelas condições de tempo, lugar, maneira
de execução e outras semelhantes, devem os subsequentes ser considerados como
continuação do primeiro (art. 80 do CPM).
A doutrina e a jurisprudência estabelecem alguns requisitos para a
caracterização da continuidade delitiva, quais sejam: a) pluralidade de condutas; b)
pluralidade de crimes da mesma espécie, sendo prevalente a corrente que indica
serem da mesma espécie os delitos tipificados pelo mesmo dispositivo legal; c)
condições semelhantes de tempo, lugar e maneira de execução.
No que circunscreve às condições semelhantes de tempo, lugar e
maneira de execução, há de se avaliar a conexão temporal, quando se observa o
intervalo entre um crime e outro, tendo a jurisprudência reiteradamente utilizado o
período de 30 (trinta) dias como parâmetro; a conexão espacial, quando se delimita
que o crime tem de ser praticado na mesma cidade ou em municípios limítrofes; a
conexão modal, quando se examina o modo/maneira de execução do crime; e a
conexão ocasional, assentada na necessidade de que o crime posterior tenha sido
praticado em função da facilidade do crime anterior, cuja exigência recai apenas em
parcela da doutrina e da jurisprudência.
7000480-94.2022.7.00.0000
40001349305 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/04/2023, 18:45
:: 40001349305 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5bcb23fb6568d83...
17/22
Há ainda quem sustente a necessidade de se identificar a unidade de
desígnios, a ser diagnosticada quando o delito é fruto de projeto idealizado pelo
agente. Quem se filia a essa corrente adota a Teoria Objetivo-Subjetiva ou Mista,
cuja concepção estabelece que a continuidade delitiva exige que se vislumbre no
caso concreto a ocorrência dos requisitos objetivos e do pressuposto subjetivo
(unidade de desígnios).
In casu, é verdade que o fato ocorreu na primeira quinzena de agosto
de 2017, os documentos falsificados foram entregues ao SFPC da 1ª RM, e se
verificou um modus operandi idêntico (alteração do documento particular elencado
como necessário para a obtenção de armamento, com alteração do teor e dos sinais
de autenticidade). Ainda, descortinou-se a unidade de desígnios, pois a empreitada
criminosa teve origem em planejamento inicial lastreado na atuação do sujeito ativo
como despachante, mediante pagamento, e em benefício do corréu Adriano.
Contudo, na hipótese dos autos não se identifica a pluralidade de
crimes da mesma espécie, fato que impede a caracterização da continuidade
delitiva.
Com efeito, o caso em tela cuida do delito de uso de documento falso.
Exsurge da análise dos autos que toda atividade probatória foi direcionada à
comprovação do uso do falsum, não se detendo à identificação da autoria da
contrafação dos papéis particulares.
Ademais, sabe-se que os documentos falsificados foram entregues pelo
apelante com o fim de instruir o processo de aquisição de arma de fogo, mas, mesmo
quando a perícia afirma que o requerimento protocolado não contém a assinatura do
corréu Adriano, deixa de colacionar elementos aptos a imputar ao apelante aquela
falsificação.
Assim, é certo que a persecutio criminis em exame está circunscrita à
apuração do delito de uso de documento falso, previsto no art. 315 do CPM: “Fazer
uso de qualquer dos documentos falsificados ou alterados por outrem”. O tipo em
tela tutela a fé pública, notadamente no que se refere à proibição do emprego de
documentos falsificados ou alterados.
Ainda que o agente responsável pela contrafação proceda ao uso do
falsum, é predominante na doutrina e na jurisprudência o entendimento de que não
se verifica o concurso material, sob pena de ofensa ao princípio que veda o bis in
idem. Isso se afirma pelo fato de que ambos os delitos atacam a fé pública, não se
vislumbrando uma nova ofensa ao mesmo bem jurídico no caso de coexistência de
ambos os delitos. Por conseguinte, um dos crimes será necessariamente absorvido,
constituindo ante-factum ou post-factum impunível.
7000480-94.2022.7.00.0000
40001349305 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/04/2023, 18:45
:: 40001349305 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5bcb23fb6568d83...
18/22
Sobre isso, podemos lembrar o magistério de Aníbal Bruno
11:
[...] um fato anterior ou posterior, que não ofende novo bem jurídico, é
muitas vezes absorvido pelo fato principal, e não tem outra punição
além da punição deste (mitbestrafte). É o chamado antefato ou pós-
fato não punível [...] Neles há sempre uma pluralidade de ações em
sentido naturalista [...] embora só ofendem o mesmo bem jurídico e
obedeçam, geralmente, a um só motivo, que orienta a linha dos fatos
que se sucedem, tendo por núcleo o fato principal. [...]

No mesmo sentido são as lições de Delmanto
12:
[...] Assim, o mero exaurimento do delito antecedente, sem ofensa a
novos bens jurídicos e tampouco incremento da lesão ao bem jurídico
anteriormente vulnerado, como decorrência natural do mesmo intento,
não tem o condão de ensejar outra punição (que se daria em concurso
material) além da referente ao crime antecedente. [...]
Conquanto o processo administrativo em exame tenha sido instruído
com 3 (três) documentos falsos e o respectivo requerimento tenha sido
confeccionado com a aposição da assinatura falsa do corréu Adriano, como dito
alhures, há somente um delito de uso de documento falso, o qual está vinculado à
interposição do requerimento manejado sob o Protocolo nº 2017/10538, de
14/8/2017, junto ao SFPC da 1ª Região Militar.
As falsificações foram perpetradas com a motivação inequívoca de
permitir que o corréu obtivesse o armamento requerido, após burlar a administração
militar, fazendo crer que o interessado possuía um status de atirador desportivo de
nível III, quando efetivamente possuía um status de nível I, insuficiente para a sua
demanda.
O dolo do acusado é único e indivisível, o contexto é perfeitamente
delineado e limitado, a conduta foi materializada pela interposição de um único
requerimento, ocasião em que todos os documentos falsos foram entregues.
Para além, não há como estabelecer um paralelismo em que para cada
falsum apresentado se quantificaria um crime de uso de documento.
Nesse toar, Damásio
13leciona que “há crime único no emprego, na
mesma conduta, de vários documentos falsos”. A seu turno, Cleber Masson
14ensina
que quando se verifica o uso de vários documentos falsos no mesmo contexto
7000480-94.2022.7.00.0000
40001349305 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/04/2023, 18:45
:: 40001349305 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5bcb23fb6568d83...
19/22
fático, estará configurado um único crime em razão da unidade de lesão à fé
pública.
À guisa do entendimento acima, cito precedentes afetos ao tema:
“Ementa: PENAL. PROCESSO PENAL. USO DE DOCUMENTO
PÚBLICO FALSO. ART. 304 C/C 297 DO CP. CIRCUNSTÂNCIAS
JUDICIAIS. PREMEDITAÇÃO. DOLO. IMPOSSIBILIDADE DE
VALORAÇÃO NEGATIVA. BIS IN IDEM. ORGANIZAÇÃO E
PLANEJAMENTO DA AÇÃO CRIMINOSA. CIRCUNSTÂNCIAS DO
CRIME. IMPOSSIBILIDADE DE VALORAÇÃO NEGATIVA. BIS IN
IDEM. PROPÓSITO DE PREJUDICAR OUTREM. MOTIVO DO
CRIME.
CONSEQUÊNCIAS
DO
CRIME.
ABALO
À
CREDIBILIDADE DE INSTITUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE
VALORAÇÃO NEGATIVA. RESULTADO COMUM AOS CRIMES
CONTRA FÉ PÚBLICA. PROPÓSITO DE OBTENÇÃO DE
VANTAGEM
PATRIMONIAL.
MOTIVOS
DO
CRIME.
IMPOSSIBILIDADE
DE
VALORAÇÃO
NEGATIVA.
CONSEQUÊNCIA NATURAL DO EXERCICIO DA PROFISSÃO
ALMEJADA PELO AGENTE QUE FEZ USO DOS DOCUMENTOS
FALSOS. APELAÇÃO EXCLUSIVA DA ACUSAÇÃO. REFORMATIO
IN MELIUS. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DO FAVOR REI.
INQUÉRITOS POLICIAIS E AÇÕES PENAIS EM CURSO.
VALORAÇÃO
NEGATIVA
DA
CONDUTA
SOCIAL.
IMPOSSIBILIDADE. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. UTILIZAÇÃO
DE DOIS OU MAIS PAPÉIS FALSIFICADOS. MESMO CONTEXTO
FÁTICO. ÚNICA FINALIDADE. CRIME ÚNICO. [...] 8. Há crime
único quando dois ou mais papéis falsificados forem utilizados no
mesmo contexto fático com uma única finalidade, devendo, assim,
ser desconsiderado o concurso formal de crimes anteriormente
reconhecido na sentença e afastada a elevação da reprimenda dele
decorrente. 9. Concessão da ordem de habeas corpus de ofício e
apelação criminal desprovida”. (Grifo nosso.) (TRF 2. Apelação
Criminal nº 0806111-80.2009.4.02.5101. Órgão julgador: 2ª Turma
Especializada. Data de decisão: 06/12/2016. Data de disponibilização:
16/01/2017. Relatora: Simone Schreiber.

“Ementa: PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. USO DE DOCUMENTO
FALSO.
MATERIALIDADE
E
AUTORIA
DO
DELITO
COMPROVADAS. CONCURSO MATERIAL NÃO CONFIGURADO.
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO INCIDÊNCIA NOS
CRIMES CONTRA A FÉ PÚBLICA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA.
7000480-94.2022.7.00.0000
40001349305 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/04/2023, 18:45
:: 40001349305 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5bcb23fb6568d83...
20/22
APLICABILIDADE. RECURSOS DO PARQUET DESPROVIDO E DA
DEFESA PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 2. Irretocável a sentença
que afastou a tese acusatória, sob o fundamento de que "(...) se
tratando da utilização de vários documentos falsos em uma mesma
situação fática - como ocorreu nestes autos -, não há que se falar em
concurso, mas sim em crime único. A situação é diferente daquela
em que os diversos documentos são utilizados em diferentes
contextos fáticos e contra pessoas distintas, caso em que, aí sim, é
admitido o concurso de crimes ou a continuidade delitiva." [...]
(Grifo nosso.) 10. Recursos do Parquet desprovido e da defesa
parcialmente provido. (TRF 3. Apelação Criminal nº 0000598-
70.2011.4.03.6006/MS. Relatora: Desembargadora Federal Ramza
Tartuce. Publicado em 08/11/2012.)

À propósito, colaciono julgado desta e.Corte castrense:
“Ementa: APELAÇÃO. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO. USO DE
DOCUMENTO FALSO. Réu condenado como incurso nas penas dos
arts. 311 e 315 do CPM, c/c o art. 71 do CP, por ter apresentado em
oportunidades distintas dois atestados médicos à Administração
Militar, com o objetivo de obter uma licença médica por oito dias e, ao
depois, prolongá-la por igual período. Hipótese em que a conduta do
Acusado configura um só delito, eis que desenvolvida no mesmo
contexto, com propósito único e sob o influxo de elemento intencional
indivisível. Conseqüente afastamento da continuidade delitiva, tendo
em conta, inclusive, que essa interpretação mais benéfica do proceder
do Recorrente atende aos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade. Provimento do Apelo da Defesa. Decisão
majoritária”. (STM. Apelação nº 2008.01.050963-1. Relator:
OLYMPIO PEREIRA DA SILVA JUNIOR. Relator do Acórdão:
RENALDO QUINTAS MAGIOLI. Data de Julgamento: 29/06/2009.
Data de Publicação: 29/09/2009.)
À vista disso, resta inviabilizada a incidência da continuidade delitiva,
por não se identificar no caso em comento a pluralidade de crimes da mesma
espécie, requisito indispensável à caracterização do instituto, nos termos do art. 80
do Codex Penal Militar e do art. 71 do Código Penal Brasileiro.
Nessa vertente, é imperioso que o decisum vergastado seja reformado
no que concerne à exasperação realizada na terceira fase da dosimetria, de forma a
se afastar o aumento da pena em 1/6 (um sexto), fixando a pena definitiva em 1 (um)
7000480-94.2022.7.00.0000
40001349305 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/04/2023, 18:45
:: 40001349305 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5bcb23fb6568d83...
21/22
ano de reclusão, haja vista que a hipótese dos autos não contempla a aplicabilidade
da causa geral de aumento da pena prevista no art. 71 do CPB.
Assim, evidenciadas a autoria e a materialidade delitivas, define-se a
ação praticada como típica, ilícita e culpável, merecendo reparo a sanção apenatória
aplicada, tão somente, com relação à dosimetria.
Ex positis, votei no sentido de conhecer o Apelo defensivo e de dar-lhe
parcial provimento, para, mantendo a condenação de WALACE CARVALHO
FERREIRA como incurso no delito do art. 315 do CPM, reformar a Sentença a quo,
e afastar a incidência da continuidade delitiva, redimensionando a pena definitiva
para 1 (um) ano de reclusão, mantendo íntegros os demais termos da Sentença
recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Documento eletrônico assinado por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, Ministra
Relatora, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está
disponível
no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001349305v7 e
do código CRC 7dd55465.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Data e Hora: 7/3/2023, às 10:17:51
1. TÁVORA, Nestor; ALENCAR, Rosmar Rodrigues. Curso de Direito Processual Penal. 10. ed. Editora
JusPodivm: Salvador, 2015, p. 67.
2. NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. 8ª Edição. Salvador. Ed.
JusPodivm. 2016. p. 142/143.
3. NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil, Vol. Único, 7 ed., rev., atual. e
rev. São Paulo: Método, p. 417.
4. NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Militar Comentado. 3 Ed. Rev, atual e ampl. Rio
de Janeiro: Forense, 2019, p. 187/188.
5. [...] Exceções opostas pelo acusadoArt. 407. Após o interrogatório e dentro em quarenta e oito horas, o
acusado poderá opor as exceções de suspeição do juiz, procurador ou escrivão, de incompetência do juízo, de
litispendência ou de coisa julgada, as quais serão processadas de acôrdo com o Título XII, Capítulo I, Seções I
a IV do Livro I, no que fôr aplicável. [...]
6. [...] Casos de continênciaArt. 100. Haverá continência:a) quando duas ou mais pessoas forem acusadas da
mesma infração;b) na hipótese de uma única pessoa praticar várias infrações em concurso. (Grifo nosso.).
7. LIMA, Renato Brasileiro de. Manual de Processo Penal. Volume Único. 11. ed. rev., ampl. e atual. São
Paulo: JusPodivm, 2022, p. 559.
8. [...] Avocação de processoArt. 107. Se, não obstante a conexão ou a continência, forem instaurados
processos diferentes, a autoridade de jurisdição prevalente deverá avocar os processos que corram perante os
outros juízes, salvo se já estiverem com sentença definitiva. Neste caso, a unidade do processo só se dará
ulteriormente, para efeito de soma ou de unificação de penas. (Grifo nosso.).
9. CPM. [...] Falsificação de documento Art. 311. Falsificar, no todo ou em parte, documento público ou
particular, ou alterar documento verdadeiro, desde que o fato atente contra a administração ou o serviço
militar:Pena - sendo documento público, reclusão, de dois a seis anos; sendo documento particular, reclusão,
até cinco anos. [...] Uso de documento falsoArt. 315. Fazer uso de qualquer dos documentos falsificados ou
alterados por outrem, a que se referem os artigos anteriores:Pena - a cominada à falsificação ou à alteração;
[...]
7000480-94.2022.7.00.0000
40001349305 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/04/2023, 18:45
:: 40001349305 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5bcb23fb6568d83...
22/22
10. MASSON, Cleber. Código Penal Comentado. 10 ed., rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Método, 2022. p.
1313.
11. BRUNO, Aníbal. Direito Penal. 3 ed., Rio de Janeiro: Forense, 1967, p. 277.
12. DELMANTO, Celso [et al]. Código Penal Comentado: acompanhado de comentários, jurisprudências,
súmulas e legislação. 8 ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 313.
13. JESUS, Damásio de. Código Penal Anotado. 20 ed. São Paulo: Saraiva, 2010. p. 970.
14. MASSON, Cleber. Código Penal Comentado. 10 ed., rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Método, 2022. p.
1314.
7000480-94.2022.7.00.0000
40001349305 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/04/2023, 18:45
:: 40001349764 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5bcb23fb6568d83d2...
1/7
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000480-94.2022.7.00.0000/RJ
APELANTE: WALACE CARVALHO FERREIRA
ADVOGADO(A): CARLOS ALBERTO SOARES PEREIRA (OAB RJ77469)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
DECLARAÇÃO DE VOTO
No julgamento dos presentes autos, apresentei voto convergente, na
parte meritória, pelas razões que passo a expor.
2. Trata-se de Apelação interposta por advogado constituído, em defesa
de WALACE CARVALHO FERREIRA, civil, contra Sentença prolatada pela Juíza
Federal Substituta da Justiça Militar da 1ª Auditoria da 1ª CJM, de 2/6/2022, que o
condenou à pena de 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão, como incurso no art.
315 do Código Penal Militar (uso de documento falso), c/c o art. 71 do Código Penal
Brasileiro, por três vezes, com o regime prisional inicialmente aberto, em caso de
cumprimento da pena, e o direito de recorrer em liberdade.

MÉRITO
3. Na parte meritória, a eminente Ministra Relatora apresentou o seu
voto, dando provimento parcial ao Apelo, para, mantendo a condenação de
WALACE CARVALHO FERREIRA como incurso no delito do art. 315 do CPM,
reformar a Sentença a quo e afastar a incidência da continuidade delitiva,
redimensionando a pena definitiva para 1 (um) ano de reclusão, mantendo íntegros
os demais termos da Sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos,
deixando de incidir a continuidade delitiva, por não se identificar no caso em
comento a pluralidade de crimes da mesma espécie, requisito indispensável à
caracterização do instituto, nos termos do art. 80 do CPPM e do art. 71 do
Código Penal Brasileiro.
4. Nesse contexto, apresento voto convergente por outras razões, pois
no julgamento da Apelação nº 7000506-92.2022.7.00.0000, de minha relatoria, item
22 desta Sessão de Julgamento Virtual, consignei tanto na preliminar de
litispendência, como na parte meritória o seguinte, in litteris:
“[...]
PRELIMINAR DE LITISPENDÊNCIA
7000480-94.2022.7.00.0000
40001349764 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/04/2023, 18:45
:: 40001349764 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5bcb23fb6568d83d2...
2/7
14. Sobre essa preliminar, articula o recorrente:
‘[...]
MM Juízo, insistimos que tramitam perante esse Órgão julgador duas
ações com as mesmas partes, mesmo fato, ocasionando, assim, risco
de decisões conflitantes, bis in idem, entre outros. Vide as seguintes
ações judiciais:
7001333-78.2019.7.01.0001 e 7001634-25.2019.7.01.0001
A denúncia de ambas as ações narrou o mesmo fato, e, nem cuidou
de narrar os fatos de forma distinta. O pedido para ambas é o
mesmo, ocorrendo, assim, clara litispendência.
Temos, então, em ambos os processos, mesmo fato, e o mesmo pedido,
caracterizando, assim, litispendência, anulando assim, todo o
processo.’ (Grifos nossos).
15. Vale registrar que a mesma impugnação foi proposta perante o
Juízo a quo, que enfrentou a matéria nos seguintes termos:
‘[...]
DA INEXISTÊNCIA DE LITISPENDÊNCIA
Com efeito, ao compulsar os autos, verifica-se que a presente ação
narra o fato ligado ao uso de documentos falsos para obtenção de
autorização para a aquisição de uma arma de fogo Carabina .40,
CTT 40, Taurus. Noutro giro, a APM n. 7001634-25.2019.7.01.0001
diz respeito ao uso de documentos falsos para adquirir uma Pistola
.40, PT 100, Taurus, e três carregadores.
Assim, conforme preceito estabelecido no artigo 9º, III, "a", do CPM,
compete a esta Justiça Castrense o julgamento de civis em crimes que
atingem o patrimônio sob a Administração Militar. Dessa forma, em
face da evidente competência da JMU, rejeita-se a preliminar
apresentada pelo réu Walace, conforme pacífica jurisprudência do E.
Superior Tribunal Militar (grifo nosso):
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MINISTÉRIO PÚBLICO
MILITAR. GRADUADO ESTABILIZADO DAS FORÇAS ARMADAS.
CONDENAÇÃO CRIMINAL TRANSITADA EM JULGADO. PENA
SUPERIOR A 2 (DOIS) ANOS. EXCLUSÃO. ART. 102 DO CÓDIGO
PENAL MILITAR. ATO ADMINISTRATIVO. HABILITAÇÃO DE
7000480-94.2022.7.00.0000
40001349764 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/04/2023, 18:45
:: 40001349764 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5bcb23fb6568d83d2...
3/7
BENEFICIÁRIOS
À
PENSÃO
MILITAR.
DECLARAÇÃO
DE
NULIDADE. ART. 20 DA LEI Nº 3.765/60. NÃO RECEPÇÃO.
PRELIMINARES SUSCITADAS PELA DEFESA. CONTRARRAZÕES.
NÃO CONHECIMENTO POR INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA
MILITAR
DA
UNIÃO.
REJEIÇÃO.
UNANIMIDADE.
LITISPENDÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO. UNANIMIDADE.
MÉRITO. ART. 124 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CRIMES
MILITARES.
MATÉRIA
ADMINISTRATIVA.
COMPETÊNCIA.
JUSTIÇA FEDERAL. DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE NÃO
RECEPÇÃO
E
PREQUESTIONAMENTO
PREJUDICADOS.
NEGADO
PROVIMENTO
AO
RECURSO
EM
SENTIDO
ESTRITO.UNANIMIDADE.
(...)
Preliminar
de
Litispendência.
Consoante a jurisprudência dos Pretórios, ocorre a litispendência
quando duas ações são idênticas quanto às partes, pedido e causa de
pedir, ou seja, quando se ajuíza uma nova ação que repita outra já
distribuída. Ausente um desses requisitos não há litispendência.
Eventual manifestação acerca do reconhecimento da litispendência
implicaria admitir que esta Justiça Especializada seria competente
para analisar a pretensão ministerial, o que se confunde com o
próprio mérito recursal, devendo ser aplicado o regramento contido
no § 3º do artigo 79 do Regimento Interno desta Corte Superior.
Preliminar não conhecida. Unanimidade. (...). Recurso em Sentido
Estrito a que se nega provimento. Unanimidade. (Superior Tribunal
Militar.
RECURSO
EM
SENTIDO
ESTRITO
nº
0000102-
62.2016.7.03.0203. Relator(a): Ministro(a) CLEONILSON NICÁCIO
SILVA. Data de Julgamento: 19/10/2017, Data de Publicação:
14/11/2017).’ (Grifos nossos).
16. Nesse contexto, apenas por apego à argumentação, teria sido
melhor que as Ações Penais Militares nºs 7001333-78.2019.7.01.0001
e 7001634-25.2019.7.01.0001, tivessem sido unificadas pelo Juízo de
origem por conexão, pois em ambas os fatos ocorreram em 14/8/2017,
data em que os requerimentos foram registrados em protocolo no
Serviço de Fiscalização de Produtos Controlados (SFPC), até porque
os documentos apontados como falsos (a Declaração de
Habitualidade, a Declaração de Modalidade e Prova e a Declaração
de Ranking) são os mesmos em ambos os processos. Porém, verifiquei
que os Inquéritos Policiais Militares, em relação às referidas armas de
fogo (Carabina .40, CTT 40, Taurus, e Pistola .40, PT 100, Taurus),
foram concluídos em momentos distintos. Em razão disso, a Ação
Penal Militar nº 7001333-78.2019.7.01.0001 foi distribuída em
14/10/2019 para o Juiz Substituto Federal da 1ª Auditoria da 1ª CJM,
e, por sua vez, a Ação Penal Militar nº 7001634-25.2019.7.01.0001
foi distribuída para o mesmo Juízo em 17/12/2019.
7000480-94.2022.7.00.0000
40001349764 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/04/2023, 18:45
:: 40001349764 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5bcb23fb6568d83d2...
4/7
17. De qualquer sorte, não é necessário qualquer esforço para afastar
a tese de litispendência entre as citadas ações, uma vez que não se
está diante de 2 (duas) ações idênticas quanto às partes, ao pedido e à
causa de pedir, o que afasta a aplicação do art. 128, alínea “c”, c/c os
art. 148 a 152, todos do CPPM, motivo pelo qual estão sendo
processados nesta Corte esta Apelação e a Apelação nº 7000480-
94.2022.7.00.0000, de relatoria da eminente Ministra MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, em cujo recurso
busca-se a reforma da Sentença que condenou WALACE CARVALHO
FERREIRA à pena de 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão, como
incurso no art. 315 do Código Penal Militar (uso de documento falso)
c/c o art. 71 do Código Penal Brasileiro, por três vezes, com o regime
prisional inicialmente aberto, em caso de cumprimento da pena, e o
direito de recorrer em liberdade. Ou seja, enquanto neste recurso o
apelante pretende a reforma da sentença condenatória por ter, de
maneira fraudulenta, obtido autorização para que o ADRIANO
MACIEL DE SOUZA adquirisse a Carabina .40, CTT 40, Taurus,
naquele recurso, o mesmo recorrente pretende a reforma do decisum
que o condenou por ter, mediante fraude, obtido autorização para o
mesmo interessado adquirir uma Pistola .40, PT 100, Taurus.
[...].”
MÉRITO
[...]
32. Também não assiste razão ao apelante no que diz respeito à tese de
que houve erro no cálculo da pena pelo aumento da fração de 1/6 (um
sexto) na terceira fase da dosimetria da pena a título de continuidade
delitiva. São fragmentos da Sentença, in litteris:
‘[...]
DECISÃO
Diante do exposto, DECIDO julgar procedente, em parte, o pedido
condenatório contido na denúncia para ABSOLVER ADRIANO
MACIEL DE SOUZA da imputação que lhe foi atribuída, fazendo-o
com base no artigo 439, alínea 'e', do CPPM; e CONDENAR
WALACE CARVALHO FERREIRA pela prática do crime previsto
no artigo 315 c/c artigo 79, por três vezes, ambos do CPM.
Individualização da pena de WALACE CARVALHO FERREIRA:
7000480-94.2022.7.00.0000
40001349764 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/04/2023, 18:45
:: 40001349764 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5bcb23fb6568d83d2...
5/7
1ª - Fase: de acordo com as circunstâncias judiciais previstas no
artigo 69 do CPM, tendo em vista ser o réu tecnicamente primário,
fixa-se a pena-base no mínimo legal, em 01 (um) ano de reclusão,
2ª - Fase: não há circunstâncias atenuantes ou agravantes.
3ª - Fase: não há causas de diminuição da pena, todavia, deve-se
reconhecer a causa geral de aumento da pena prevista no art. 71, do
Código Penal Brasileiro, visto que o réu, mediante mais de uma ação,
praticou mais de um crime de uso de documento particular falsificado,
em continuidade delitiva, devendo a pena ser aumentada em 1/6 (um
sexto), tornando-a definitiva em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de
reclusão, na forma do artigo 58 do CPM, a qual deverá ser cumprida
em regime aberto, na forma do artigo 33, §2º, alínea "c", do Código
Penal Brasileiro.’ (Grifos no original).
33. Ora, na verdade, a fim de se evitar o reconhecimento do concurso
material, esta Corte tem aplicado o art. 71 do CP. No caso em apreço,
a fração deveria ter sido de 1/5 (um quinto), caso tivesse sido adotado
o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça sobre a
matéria, in litteris:
‘EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA.
ATIPICIDADE DA CONDUTA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
CONTINUIDADE DELITIVA. FRAÇÃO DE AUMENTO. PRÁTICA
DE 3 CRIMES. PATAMAR DE 1/5. POSSIBILIDADE. AGRAVO
IMPROVIDO.
1. Não configura negativa de prestação jurisdicional quando o
Tribunal de origem decide a controvérsia de forma fundamentada,
concluindo de forma contrária aos interesses da defesa.
2. Para infirmar a conclusão alcançada pela instância ordinária
quanto à ausência de tipicidade da conduta, necessário seria a
incursão na seara probatória, o que encontra óbice no enunciado
sumular n. 7/STJ.
3. É firme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que a
fração referente à continuidade delitiva deve ser firmada de acordo
com o número de delitos cometidos, aplicando-se o aumento de 1/6
pela prática de 2 infrações; 1/5 para 3 infrações; 1/4 para 4
7000480-94.2022.7.00.0000
40001349764 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/04/2023, 18:45
:: 40001349764 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5bcb23fb6568d83d2...
6/7
infrações; 1/3 para 5 infrações; 1/2 para 6 infrações; e 2/3 para 7 ou
mais infrações. Constatada na origem a existência de 3 delitos, deve
ser mantida a fração de 1/5.
4. Agravo regimental improvido.’ (Grifo nosso.)
(AgRg no REsp n. 1.843.342/SC, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta
Turma, julgado em 5/5/2020, DJe de 15/5/2020).
34. Dessa forma, por se tratar de recurso exclusivo da Defesa, impera-
se o princípio da proibição da reformatio in pejus, devendo
permanecer a fração aplicada pelo Juízo a quo.
35. Não obstante, é importante ressaltar que esta Apelação foi julgada
na mesma Sessão de Julgamento Virtual em que se encontrava
pautada a Apelação nº 7000480-94.2022.7.00.0000, de relatoria da
eminente Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA, em cujo recurso se pretendia a reforma da Sentença que
condenou WALACE CARVALHO FERREIRA à pena de 1 (um) ano e 2
(dois) meses de reclusão, como incurso no art. 315 do Código Penal
Militar (uso de documento falso) c/c o art. 71 do Código Penal
Brasileiro, por três vezes, com o regime prisional inicialmente aberto,
em caso de cumprimento da pena, e o direito de recorrer em liberdade.
36. Dessa forma, por questão de política criminal e tendo em vista os
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, antecipei que
deixaria de reconhecer a continuidade delitiva nos autos da Apelação
nº 7000480-94.2022.7.00.0000 (Ação Penal Militar nº 7001634-
25.2019.7.01.0001),
considerando
que
os
documentos
falsos
constantes da Ação Penal Militar nº 7001333-78.2019.7.01.0001 (a
Declaração de Habitualidade, a Declaração de Modalidade e Prova e
a Declaração de Ranking) foram os mesmos também valorados para
aumentar a pena do apelante, na forma do art. 71 do CP comum
naquela Ação Penal Militar.” (Grifos no original).
5. Assim, vejo que, nesta Apelação, evitou-se nova incidência da
continuidade delitiva em desfavor do apelante, no que acompanho a Relatora por
questão de política criminal, evitando-se violação aos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade.
Ante o exposto, por essas razões, votei acompanhando o voto da
Relatora, dando provimento parcial ao Apelo, para, mantendo a condenação de
WALACE CARVALHO FERREIRA como incurso no delito do art. 315 do CPM,
7000480-94.2022.7.00.0000
40001349764 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/04/2023, 18:45
:: 40001349764 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5bcb23fb6568d83d2...
7/7
reformar a Sentença a quo e afastar a incidência da continuidade delitiva,
redimensionando a pena definitiva para 1 (um) ano de reclusão, mantendo íntegros
os demais termos da Sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Brasília, 16 de fevereiro de 2023.
Documento eletrônico assinado por JOSÉ COÊLHO FERREIRA, Ministro, na forma do artigo 1º, inciso
III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos,
mediante o preenchimento do código verificador 40001349764v2 e do código CRC 7842e8d1.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Data e Hora: 15/3/2023, às 10:10:9
7000480-94.2022.7.00.0000
40001349764 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR